Tribunal: CARF
Processo: 15746.720833/2020-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes individuais com verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais valores, conforme determina o art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O direito à imunidade das contribuições previdenciárias (art. 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal) depende do cumprimento dos requisitos legais.
COTA PATRONAL. TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO STJ EM RECURSOS REPETITIVO
O Superior Tribunal de Justiça, através do REsp 1.898.532-CE, de 13/03/2024, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318 de 1986, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ISENÇÃO.
Compete ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil a lavratura de auto de infração quando constatados descumprimento de requisitos para o gozo da imunidade das contribuições previdenciárias na forma da lei.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
A multa qualificada de 150% deve ser fundamentada no Relatório Fiscal. Deve ser cancelada a qualificação da multa de ofício sem demonstração do nexo entre os motivos da qualificação e os fatos apurados no processo.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720833/2020-04
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-011.250 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrentes
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes
individuais com verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário,
torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre
tais valores, conforme determina o art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O direito à imunidade das contribuições previdenciárias (art. 195, parágrafo 7o,
da Constituição Federal) depende do cumprimento dos requisitos legais.
COTA PATRONAL. TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE
VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO STJ EM
RECURSOS REPETITIVO
O Superior Tribunal de Justiça, através do REsp 1.898.532-CE, de 13/03/2024,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a partir da entrada
em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318 de 1986, o recolhimento das
contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido
ao limite máximo de vinte salários mínimos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ISENÇÃO.
Compete ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil a lavratura de auto de
infração quando constatados descumprimento de requisitos para o gozo da
imunidade das contribuições previdenciárias na forma da lei.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720833/2020-04
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

A multa qualificada de 150% deve ser fundamentada no Relatório Fiscal. Deve
ser cancelada a qualificação da multa de ofício sem demonstração do nexo
entre os motivos da qualificação e os fatos apurados no processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por voto de qualidade,
negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Vanessa Kaeda Bulara Andrade e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. Julgamento
realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e de Oficio interposto contra o Acórdão no 105-
004.923 que julgou parcialmente procedentes os AUTOS DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes individuais com
verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao
recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais valores, conforme
determina o art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
O direito à imunidade das contribuições previdenciárias (art. 195, parágrafo 7o, da
Constituição Federal) depende do cumprimento dos requisitos legais.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
imunidade/isenção.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
COTA PATRONAL. TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE VINTE
SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL
DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO A QUALQUER FIM. PARÁGRAFO
ACÉFALO. NOVA ORDEM JURÍDICA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a terceiros, conforme art. 3o, da Lei 11.457/2007.
A limitação da base de cálculo da Contribuição de Terceiros (outras entidades e fundos)
a vinte salários mínimos era uma sistemática consoante a ordem jurídica anterior à
fundada pela Constituição de 1988. A atual ordem jurídica veda expressamente a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim, sem margens para ser excepcionada
por um parágrafo acéfalo, sem caput, pinçado de norma anterior a 1988 que além de
contrariar técnica legislativa não possui densidade jurídica suficiente para alterar
normas constitucionais como a citada vedação de vinculação do salário mínimo para
qualquer fim, a contida no ADCT que revoga após dois anos da promulgação da atual
Constituição os incentivos que não forem confirmados por lei e inclusive no que diz
respeito aos valores sobre os quais o atual ordenamento jurídico se estrutura e busca
consolidar.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ISENÇÃO.
Compete ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil a lavratura de auto de infração
quando constatados descumprimento de requisitos para o gozo da isenção das
contribuições previdenciárias na forma da lei.
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
DO
DIRIGENTE.
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA PESSOA FÍSICA. AFASTAMENTO DA
IMPUTAÇÃO.
No âmbito do lançamento tributário, afasta-se a imputação de responsabilidade solidária
do dirigente pessoa física em relação ao crédito tributário constituído, quando não se
individualize quanto a ele qualquer conduta, comissiva ou omissiva, relativamente aos
fatos geradores apurados, limitando-se a matéria de fundo do lançamento à
contextualização dos fatos ordinários levados a efeito pela própria entidade, sem
qualquer contorno doloso, fraudulento ou de má-fé.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao órgão administrativo julgar sobre a constitucionalidade ou não de lei ou ato
normativo.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
A multa qualificada de 150% deve ser fundamentada no Relatório Fiscal. Deve ser
cancelada a qualificação da multa de ofício sem demonstração do nexo entre os motivos
da qualificação e os fatos apurados no processo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Os créditos tributários lançados, correspondente ao período de 01/01/2016 a
31/12/2018, referem-se à contribuições sociais devidas por constatação de diferenças de bases
declaradas por descaracterização de entidade isenta, relativa a parte patronal, empregados e
destinadas a outras Entidades e Fundos.
Em outra ação fiscal, mas guardando similaridade com os temas aqui em análise
temos:
 Processo no 19515.721246/2017-01 - 01/01/2012 a 31/12/2014 –
Contribuição Social parte patronal e terceiros – já analisado o Recurso
Voluntário por esta turma.
 Processo no 19515.720733/2017-49 – 01/01/2012 a 31/12/2014 - AIOA –
IRPJ – CSLL – PIS – COFINS – Recurso Voluntário já foi apreciado e
provido – Recurso Especial não foi aceito.
O Relatório proferido no Acórdão de Impugnação faz um resumo do teor do
Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 58 a 93):
A ação fiscal teve como objetivo a verificação dos requisitos para a manutenção da
imunidade/isenção, previstos na Lei 12.101/2009 e no art. 14 do CTN, e a regularidade
das contribuições a cargo da empresa, relativas aos segurados empregados e
contribuintes individuais.
Conforme estatuto social, anexado, o CIEE é uma associação filantrópica, beneficente
de assistência social, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, constituída em
20/2/1964.
Das folhas de pagamento.
Nas folhas de pagamentos apresentadas verificou-se que, dentre as demais verbas,
constam pagamentos das seguintes rubricas:

Na convenção coletiva firmada entre o Sindicato dos Empregados em Entidades
Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no
Estado de São Paulo (SENALBA) e o Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas,
de Assistência Social, de Orientação e Formação no Estado de São Paulo
(SINDELIVRE), não consta previsão de pagamento de nenhuma das verbas acima
citadas.
Foi apresentado Regulamento de Benefícios pagos aos trabalhadores, atualizado em
junho/2020, o qual também não prevê pagamento de nenhumas das verbas relacionadas
no quadro acima. Solicitado os regulamentos em vigor, dos anos de 2016, 2017 e 2018,
a entidade alegou que, apesar de formalmente elaborados em 2020, os procedimentos já
eram seguidos desde 2016.
Como não há previsão no Regulamento de Benefícios nem no Acordo Coletivo,
concluiuse que o pagamento dessas verbas foi por mera liberalidade da entidade já
que não havia nenhum documento que a obrigasse a efetuar tais pagamentos.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Da conta contábil 401110500009 – Contribuição ao CIEE Nacional.

A entidade não apresentou nenhum documento, contrato, recibo ou notas fiscais que
justificassem os lançamentos contábeis.
Solicitou-se documentos que pudessem justificar os lançamentos, mas a entidade se
limitou a enviar os extratos bancários que apenas comprovam o repasse da verba.
Quando o CIEE São Paulo paga mensalmente ao CIEE Nacional quantias para custear
despesas como folha de pagamento, prestadores de serviços e contas de consumo, sem
apresentar os comprovantes dos gastos, pode-se afirmar que a entidade descumpriu o
disposto no inciso II, do art. 29 da Lei 12.101/2009 e inciso II, do art. 14 do CTN, isto
é, não está aplicando suas rendas e superávit na manutenção e desenvolvimento das
atividades e objetivos institucionais.
Do contrato com L.G. Bertelli Consultoria Empresarial SC Ltda – CNPJ
68.167.741/0001-03, representada pelo sócio gerente Luiz Gonzaga Bertelli.
O contrato para prestação de serviços (anexados aos autos) foi assinado em 6/3/2017,
válido por tempo indeterminado.
Pelos serviços contratados o CIEE pagou o valor de R$ 102.445,00 (cento e dois mil
quatrocentos e quarenta e cinco reais) mensais, conforme nota fiscal juntada (fl. 78).
O Sr. Luiz Gonzaga Bertelli, foi empregado do CIEE, de 15/9/2015 a 3/3/2017, e
ocupou o cargo de presidente do conselho de administração, eleito em assembleia do dia
1/4/2015, para o triênio 16/4/2015 a 15/4/2018. O mandato foi alterado pela assembleia
de 7/12/2017 e encerrado em 31/12/2017. Como empregado teve o contrato de trabalho
rescindido em 3/2017 quando foi contratado como pessoa jurídica para prestação de
serviços de apoio à gerencia executiva, à assessoria de comunicação e gerência de
relações públicas, organização de palestras, produção editorial e relacionamento com
representantes do poder executivo, legislativo, judiciário da esfera municipal, estadual e
federal. Embora nas atribuições do contrato não haja a previsão, o Sr. Luiz G. Bertelli
continuou como presidente do conselho até 31/12/2017 conforme deliberação da
assembleia geral realizada em 7/12/2017. Por esta conduta podemos afirmar que a
entidade descumpriu o disposto no inciso I, parágrafo 1o, do art. 29 da Lei 12.101/2009.
Pela análise do contrato verificou-se que o valor dos serviços contratados é de R$
102.445,00 e, adicionalmente, contemplou o prestador com um rol de benefícios, tais
como: reembolso do plano de saúde, de despesas de viagem, de transportes, de
hospedagem, de alimentação, remuneração adicional em dezembro, gratificação
adicional no final do ano e licença remunerada de 30 dias/ano. Pode-se concluir que
estes benefícios adicionais previstos no contrato equivalem a benefícios aos quais os
trabalhadores empregados fazem jus: 13o Salário (remuneração adicional em dezembro),
14o Salário (gratificação adicional no final do ano) e férias (licença remunerada de 30
dias/ano).
Ao se contratar um prestador de serviços pessoa jurídica, presume-se que no valor do
serviço acordado já esteja incluído todos os eventuais benefícios ao prestador, portanto,
não é razoável que sejam concedidos benefícios adicionais, o que indica favorecimento
ao Presidente do Conselho de Administração e descumprimento do inciso V, do art. 29,
da Lei 12.101/2009 e inciso I, do art. 14 do CTN.
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Verificou-se que os benefícios extras não integraram o valor dos serviços, não foram
oferecidos à tributação conforme nota fiscal anexada (fl. 78).
Os valores pagos para L.G. Bertelli Consultoria Empresarial S/C Ltda, foram:

O Sr. Luiz G. Bertelli prestou serviços de 3/2017 a 9/2017, os benefícios extras a que
teve direito correspondem a:

Verificou-se também que o contrato é válido por prazo indeterminado, o que indica que
não há preocupação em buscar serviços por preços e condições mais vantajosos para a
entidade, como recomenda o Regulamento de Contratações.
Contrato de NH Menezes ME – CNPJ 27.288.884/0001-88.
Contrato assinado em 6/3/2017 para a prestação de serviços de assessoria e consultoria
relativo a assuntos internos e institucionais do CIEE, no gabinete da Presidência do
Conselho de Administração. Neusa Helena Menezes foi empregada do CIEE, de
21/11/1966 a 3/3/2017, na função de Superintendente de Recursos Humanos.
Nos cadastros da Receita Federal consta que a NH Menezes ME iniciou as atividades
em 13/3/2017 e encerrou as atividades em 19/2/2018.
Os serviços serão executados das 8 às 12h, menos às quintas-feiras que será das 13:30h
às 17:30h.
Pelos serviços executados recebeu o valor de R$ 20.940,00 (vinte mil e novecentos e
quarenta reais), conforme nota fiscal anexada (fl. 81).
A contratada será reembolsada das despesas de viagem, transporte, receberá
remuneração adicional em dezembro, licença remunerada de 30 dias uma vez ao ano,
vale refeição e o contrato vigorará por tempo indeterminado, o que demonstra a falta de
disposição para a busca de serviços por preços e condições mais vantajosas para a
entidade.
Os valores pagos foram:

Além do valor acordado pelos serviços, a contratada tinha direito à remuneração
adicional no mês de dezembro, licença remunerada de 30 dias, vale refeição e
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

reembolso do plano de saúde. No total, os benefícios equivalem a R$ 34.900,00,
conforme demonstrado abaixo:

Verificou-se que esses benefícios extras não integraram o valor dos serviços nas notas
fiscais, não foram oferecidos à tributação, conforme nota fiscal anexada.
Pelo pagamento desses benefícios, mais uma vez a entidade descumpriu o inciso VI, do
art. 29 da Lei 12.101/2009 e inciso I, do art. 14, do CTN.
Do caráter socioassistencial da entidade e gratuidade do atendimento.
Verificou-se que em relação aos estagiários, a atuação da entidade é fazer a integração
entre o estudante que se cadastra para um estágio e a empresa disposta a conceder a
vaga. Os requisitos para concorrer a uma vaga de estágio são estabelecidos na Lei
11.788/2008. Em nenhum momento verificou-se que as ações são voltadas para pessoas
de baixa renda ou vulneráveis, pois, para se cadastrar a uma das vagas de estágio, não
há nenhum direcionamento para candidatos carentes. O CIEE faz esse serviço
gratuitamente para o estudante, pois é vedado a cobrança, conforme a Lei 11.788/2008.
Os usuários dos serviços do CIEE são as empresas que dispõem de vagas e os
estudantes que se cadastram para os estágios oferecidos. O CIEE faz a intermediação
entre a empresa e o estudante e recebe da empresa por este serviço, assim não há como
considerar que os serviços prestados são efetuados de forma gratuita, conforme
verificado. Como exemplos cita o contrato do Programa de Estágio entre Adilson Furlan
e CIEE, assinado em 25/11/2014, cláusula 4a (fl. 85) e o contrato do CIEE e Mattel do
Brasil Ltda, assinado em 20/2/2015 (fl. 85).
Concluiu-se que os serviços prestados pelo CIEE são gratuitos para os estudantes, por
força de lei, mas são cobrados das empresas concedentes.
No caso dos aprendizes a instituição também faz a intermediação entre a empresa e o
candidato por meio de convênios firmados com as empresas cedentes e em alguns casos
a atuação do CIEE se respalda no inciso II, do art. 430, do Decreto Lei 5.452/43 com
redação dada pela Lei 10.097/2000, que prevê a contração do aprendiz pela entidade
filantrópica, caso em que não gera relação de emprego com a empresa cedente de vaga
para o aprendiz. O CIEE prepara toda a documentação, entre outros, o Contrato de
Aprendizagem, mantém, executa e acompanha o programa de aprendizado. A
concedente da vaga, além do salário/hora e reflexos, se obriga a depositar mensalmente
ao CIEE um valor por estudante, integral, não proporcional aos dias do aprendizado.
A entidade alega que as receitas são para suprir as despesas operacionais, sem qualquer
ganho econômico, mas não esclareceu como são calculados, quais os critérios para a
fixação dos valores cobrados das empresas contratantes. Acrescenta ainda que esses
valores subsidiam outras ações do CIEE, que as contratualizações firmadas pelo CIEE
são decorrentes de chamamento público, licitação ou acordo entre as partes.
Verificou-se que a concedente da vaga, além do pagamento do salário/hora ao aprendiz
também paga um valor, classificado com contribuição institucional, mas que na verdade
trata-se de cobrança pelos serviços prestados pelo CIEE, isto é, os serviços são gratuitos
para os estudantes, pois a cobrança é vedada por lei, mas é cobrada das empresas
cedentes de vagas.
Após análise dos documentos apresentados pela entidade, pesquisas e buscas nos
arquivos da Receita Federal do Brasil, verificou-se que no período fiscalizado de 1/2016
a 12/2018, a entidade não atendeu os requisitos, previstos no art. 29 da Lei 12.101/2009
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

e o art. 14 do CTN (Lei 5.172/66), para ser enquadrada como entidade imune/isenta,
conforme fatos descritos abaixo:
- paga benefícios para os trabalhadores, tais como prêmio, prêmio motivacional,
gratificação, bônus adicional e 14o Salário, por liberalidade, sem a previsão em acordo
coletivo ou regulamento de benefícios e descumpre o inciso V, do art. 29 da Lei
12.101/2009 e inciso I, do art. 14 do CTN, conforme já detalhado. O total dos
benefícios pagos foi de R$ 24.257.915,66;
- paga mensalmente para o CIEE Nacional, entidade que tem como finalidade
representar e defender os interesses dos CIEE estaduais perante os poderes públicos
federais, descumprindo o inciso II, do art. 29 da Lei 12.101/2009 e inciso II, do art. 14
do CTN, isto é, não está aplicando suas rendas e superávit na manutenção e
desenvolvimento das atividades e objetivos institucionais. O total pago foi de R$
1.825.129,00;
- contratou prestador de serviço PJ, mas paga por liberalidade, benefícios inerentes à
categoria de empregados, descumprindo o inciso V, do art. 29 da Lei 12.101/09 e inciso
I do CTN. O total pago pelos serviços prestados para L.G. Bertelli Consultoria
Empresarial foi de R$ 700.040,75 e R$ 179.278,68 pelos benefícios extras , totalizando
R$ 879.319.43. Já para a NHMenezes Consultoria pelos serviços foram pagos R$
209.400,00 e benefícios extras de R$ 34.900,00, totalizando R$244.300,00;
- o Sr. Luiz Gonzaga Bertelli, era empregado, com o cargo de Presidente do Conselho
de Administração para o período de 4/2015 a 12/2017. O contrato de trabalho foi
rescindido em 3/2017, e foi contratado como prestador de serviço pessoa jurídica,
mantendo o cargo de Presidente do Conselho de Administração, por esta conduta a
entidade descumpriu o disposto no inciso I, parágrafo 1o, do art. 29 da Lei 12.101/2009
(redação dada pela Lei 12.868 de 2013);
- os usuários dos serviços do CIEE são as empresas que buscam estagiários e aprendizes
e os estudantes que se cadastram para uma dessas vagas. O CIEE presta um serviço de
intermediação e recebe um pagamento por essa prestação de serviço, efetuado por uma
das partes beneficiada pelo serviço prestado. Assim não há como considerar que os
serviços são prestados de forma gratuita; e - por não observar o disposto no art. 14 do
CTN – Lei 5.172/1996 e o art. 29 da Lei 12.101/2009, não faz jus à isenção do
pagamento da contribuição previdenciária a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social (art. 22 da Lei 8.212/1991), calculada sobre o total das remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais.
As bases de cálculo utilizadas foram obtidas a partir dos valores declarados em GFIP,
cujas remunerações foram totalizadas por competência. Os valores das GFIP
individualizadas por filial e por competência, com os respectivos códigos de controle,
estão no anexo “ Bases de Cálculo – GFIP código de controle”. Formalizou-se
Representação Fiscal para Fins Penais, em razão de condutas que em tese configuram a
prática de crime contra a ordem tributária, processo 15.746.720.979/2020-41.
No período fiscalizado, os representantes legais da empresa eram: Luiz Gonzaga
Bertelli, CPF 011.310.608-49, presidente do Conselho de Administração de 2016 até
31/12/2017, quando foi sucedido por Antonio Jacinto Caleiro Palma, CPF 116.988.708-
25. Ambos responsabilizados solidariamente pelos créditos lançados com base no art.
124, inciso II, do CTN.
A ciência do lançamento foi em 22/12/2020 (e-fls.756 a 757).
A impugnação foi apresentada em 19/01/2021 (e-fls. 765 a 830), pela pessoa
jurídica e em 19/01/2021, pelos responsáveis solidários (e-fls. 1.207 a 1.227 e 1260 a 1.280),
alegando, ainda segundo o Relatório do Acórdão recorrido:
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Das preliminares de nulidade.
O Relatório Fiscal ora combatido está repleto de conjecturas e julgamentos subjetivos
da Autoridade Fiscal em relação à conduta do impugnante.
Não se verifica justificativa concreta do porquê o impugnante teria descumprido os
requisitos legais. A título exemplificativo, não temos concreta acusação acerca da
aplicação desvirtuada dos recursos do CIEE, limitando-se a Autoridade Fiscal a invocar
o repasse de verbas ao CIEE Nacional, em uma construção ilógica e confusa para
caracterizar suposto desvio de finalidade quando da aplicação das rendas e superávit do
impugnante.
Desta forma, não constam no Relatório Fiscal fundamentação fático/probatória de que
os fatos alegados teriam efetivamente ocorrido da forma como relatado pela Autoridade
Fiscal; e identificação clara quanto à subsunção dos fatos alegados à norma
supostamente violada, carecendo a autuação fiscal da demonstração do necessário nexo
causal.
Nesse sentido, restam violados os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla
defesa, uma vez que a ausência de fundamentação e de correlação entre os fatos
descritos e a norma supostamente infringida dificultam sobremaneira a apresentação dos
correspondentes argumentos de defesa pelo impugnante. Isso porque, sem compreender
quais foram os fatos que levaram à Autoridade Fiscal a inferir o descumprimento dos
requisitos legais para fruição da sua imunidade, o impugnante não é capaz de apresentar
os esclarecimentos necessários para extirpar qualquer dúvida quanto à sua regularidade
e lisura nos procedimentos adotados.
Além de nulos por vício de fundamentação do Relatório Fiscal, os Autos de Infração ora
impugnados são nulos por estarem fundamentados na análise de temas que extrapolam
as competências atribuídas à Autoridade Fiscal.
Ocorre que o Relatório Fiscal, que teria por escopo analisar apenas eventual
descumprimento de requisitos legais para fruição da imunidade tributária do CIEE,
acaba por avaliar a natureza assistencial de suas atividades, bem como seu
enquadramento como entidade beneficente de assistência social, tarefa atualmente
atribuída ao Ministério da Cidadania, na qualidade de órgão que analisou e concedeu o
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) ao impugnante.
No presente caso, o processo deve tratar tão somente da condição do CIEE como imune
às contribuições para a Seguridade Social, prevista no artigo 195, parágrafo 7o, da
Constituição Federal, por meio da verificação do atendimento ou não aos requisitos
previstos no 14 do CTN e (em que pese qualquer discussão sobre a constitucionalidade)
no artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Porém, o Relatório Fiscal extrapola sua competência e traz elementos que envolvem o
enquadramento das atividades do CIEE como assistenciais. Assim, a Autoridade Fiscal
se vale de elementos relacionados à caracterização de uma entidade assistencial para
fins de CEBAS, que não estão relacionados aos requisitos para manutenção da
imunidade de contribuições para a Seguridade Social.
Cabe também demonstrar que a premissa adotada pela Autoridade Fiscal no sentido de
que o impugnante teria deixado de declarar e, consequentemente, de recolher, a
contribuição previdenciária indicada pelo artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/1991 sobre os
valores pagos aos aprendizes formalmente registrados em sua folha de pagamentos é
completamente improcedente.
Assim, apesar de estar formalmente vinculado ao impugnante – em decorrência de
faculdade permitida pelo legislador –, a responsabilidade sobre eventuais valores pagos
aos aprendizes, bem como a contribuição de que trata o artigo 22, inciso I, da Lei
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

8.212/1991, é do tomador do serviços de aprendizagem e não da entidade que apenas
registra formalmente o aprendiz, com o objetivo de facilitar o interesse da fiscalização.
A Auditoria Fiscal constituiu crédito tributário relativo às contribuições devidas a
Terceiros, totalizando R$ 112.124.793,36. Ao lavrar o Auto de Infração em referência, a
Autoridade Fiscal não observou a limitação legal da base de cálculo dos referidos
tributos a 20 (vinte) salários-mínimos, conforme previsto no parágrafo único do artigo
4o da Lei 6.950/1981.
Desta feita, considerando que o artigo 3o do Decreto-Lei 2.318/1986 não revogou o
parágrafo único do artigo 4o da Lei 6.950/1981, mas tão somente a extensão da
aplicação do limite disposto em seu caput, o cálculo das contribuições destinadas a
Terceiros permanece limitado a 20 (vinte) salários mínimos, o que não foi respeitado
pela fiscalização federal.
Do mérito.
O CIEE presta um atendimento gratuito aos seus adolescentes e jovens atendidos, de
forma continuada, permanente e planejada, na promoção da integração ao mercado de
trabalho, em conformidade com os ditames da Lei Orgânica de Assistência Social – Lei
8.742/1993 (LOAS). Note-se, pois que o CIEE, de fato, oferece oportunidades para a
construção da autonomia pessoal e social de seus usuários, por meio da promoção do
protagonismo na busca por direitos e espaços de integração relacionados ao mundo do
trabalho, a fim de garantir (a) a efetivação dos direitos socioassistenciais; (b)
a promoção da cidadania ativa; e (c) o enfrentamento das desigualdades sociais, em
consonância com a Política Nacional de Assistência Social.
O programa de aprendizagem do CIEE é voltado para a preparação e inserção de
adolescentes e jovens no mundo do trabalho, com fundamento na Lei 10.097/2000 (Lei
da Aprendizagem).
Conforme o entendimento doutrinário dominante, bem como já decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, o conceito de assistência social adotado pela Constituição Federal é
lato sensu, ou seja, composto por entidades que se dedicam à saúde, educação e
assistência social propriamente dita –artigo 203 do texto constitucional –, bem como
aquelas que se dediquem ao assessoramento e à garantia de direitos sociais básicos.
O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por sua vez, no uso de suas
atribuições, emitiu a Resolução no 33/2011, que define a Promoção da Integração ao
Mercado de Trabalho no campo da assistência social e estabelece seus requisitos. A
propósito, o normativo em questão determina como forma de promoção da integração
ao mercado de trabalho, a promoção da formação político-cidadã, desenvolvendo,
resgatando e/ou fortalecendo o protagonismo por meio da reflexão crítica permanente,
como condição de crescimento pessoal e construção da autonomia, para o convívio
social – tal como realizada pelo CIEE.
Assim, estando as atividades desenvolvidas pelo CIEE em estrita conformidade com o
disposto na legislação que trata da assistência social, não há que se questionar sua
natureza assistencial.
Condecorando referido entendimento, tem-se o fato de ser o CIEE portador da
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), concedido pelo
então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), correspondente ao atual Ministério
da Cidadania, na qualidade de órgãos certificadores, que realizam minuciosa análise
quanto ao caráter assistencial das entidades que certifica.
Ademais, a título de mera informação, o CEBAS do Impugnante permanece válido até o
presente momento, nos termos do artigo 24, parágrafo 2o da Lei 12.101/2009, uma vez
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

que o respectivo pedido de renovação foi tempestivamente apresentado ao Ministério da
Cidadania, sendo protocolado sob o no 71000.055836/2020-41 (referente ao período de
1/1/2021 a 31/12/2023), o qual aguarda análise.
Além da chancela da autoridade administrativa, o CEBAS também é exigido pelas
autoridades fiscais, para que seja reconhecida justamente a imunidade às contribuições
sociais ora questionada, fato esse que foi absolutamente ignorado pela Autoridade
Fiscal.
E não só: além de ignorar o fato de ser o impugnante portador de CEBAS para todo o
período fiscalizado, a Autoridade Fiscal, agindo a título subjetivo para satisfação de
suas vontades, apresenta ilações acerca da caracterização ou descaracterização da
natureza do impugnante, incorrendo em indubitável vício de competência, conforme já
mencionado.
Aplicando referido dispositivo legal, o entendimento do então MDS (atual Ministério da
Cidadania) é no sentido de que a promoção da integração ao mercado de trabalho
caracteriza
nítida atividade assistencial,
nos termos da Nota Técnica
no
02/2017/DRSP/SNAS/MDS, 23.01.2017.
Dessa forma, resta evidente o caráter assistencial e, consequentemente, a imunidade às
contribuições sociais a que faz jus o CIEE, como já reconhecido pelo próprio Ministério
que analisa as atividades assistenciais propriamente ditas, para fins de CEBAS. Ora,
tendo os próprios órgãos competentes para avaliar o caráter assistencial das atividades
do CIEE já se manifestado sobre sua adequação à normas aplicáveis, não há que se falar
em questionamentos da Autoridade Fiscal quanto à caracterização de seus programas
como não assistenciais.
Destaque-se, ainda, que independentemente da análise do mérito da discussão, as
alegações da Autoridade Fiscal não devem prosperar porque está prejudicada a premissa
fiscal em que é fundamentada a presente autuação, qual seja, de que o então MDS teria
entendimento de que o impugnante não é entidade assistencial.
Assim, ao contrário do que alegado pela Autoridade Fiscal, não há qualquer
inadequação na forma como o CIEE procede em relação a seus recursos, que
supostamente deveriam ser lançados como prestação de serviço, uma vez que recebe
valores das empresas parceiras, desenvolvendo suas atividades assistenciais
gratuitamente.
Conforme já abordado no curso da fiscalização, as taxas repassadas ao CIEE pelas
empresas parceiras têm o objetivo de suprir despesas operacionais relacionadas à
intermediação para a finalidade de inserção do jovem ao mercado de trabalho, não
havendo que se falar em ganho econômico que caracterize a prestação de serviços por
parte do impugnante.
Conforme já abordado acima, o público-alvo do Programa de Estágio é constituído por
atendidos vinculados à estrutura do ensino público ou particular, com prioridade de
atendimento àqueles provenientes da rede pública de ensino (em relação ao ensino
médio), do ProUni (em relação ao ensino superior), com renda familiar declarada de até
3 (três) salários-mínimos, sem experiência de trabalho ou estágio anterior. Mais uma
vez, as alegações da Autoridade Fiscal em relação às atividades do CIEE são elaboradas
de forma rasa e não fundamentada, vez que inegável a priorização do atendimento às
famílias em situação de vulnerabilidade social.
Dentre as equivocadas alegações trazidas pela Autoridade Fiscal, o descumprimento do
artigo 14, inciso I, do CTN estaria relacionado ao suposto favorecimento a membro do
Conselho e empregados do CIEE, mediante pagamento de remuneração variável (tais
como prêmios, gratificação e bônus) e 14° salário. Referida alegação está fundamentada
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

em uma leviana interpretação dos fatos que levaram o CIEE a realizar tais pagamentos,
entendendo a Autoridade Fiscal tratar-se de uma suporta distribuição de resultados.
Ainda, no que tange à concessão de pagamento de remuneração variável e 14° salário
aos empregados, conforme restará comprovado adiante, trata-se de mera liberalidade do
empregador, com finalidades distintas e justificáveis, sem que possa se falar em
violação legal, sendo prática comum no mercado o pagamento de referidos prêmios,
gratificações, bônus e 14° salário.
Ademais, não há o que se discutir quanto à natureza indenizatória ou salarial de tais
verbas, vez que, no momento que o impugnante concedeu os pagamentos relacionados à
essa liberalidade, fruía da imunidade (dita isenção) às contribuições sociais.
O CIEE, de fato, aplica todos os seus recursos na persecução de suas finalidades sociais,
no território nacional. Portanto, sempre agiu nos estritos termos da lei, não havendo que
se falar em desvio de finalidade ou aplicação de recursos fora do país, acumulando-se
mais uma razão pela qual as autuações fiscais devem ser revistas.
Igualmente observado é o requisito disposto pelo artigo 14, inciso III, do CTN, com
relação às escriturações contábeis do CIEE. Isso porque, o CIEE possui escrituração
fiscal e contábil regular, com detalhamento de todas as receitas e despesas, em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, nos exatos termos legais.
Do cumprimento dos requisitos – ainda que inconstitucionais – da Lei 12.101/2009.
O CIEE possuía CEBAS vigente e válido no período de 2016 a 2018, como sempre
possuiu.
Ocorre que, analisando o cumprimento de tais requisitos pelo impugnante, a fiscalização
equivocadamente aponta a violação dos incisos I, II e V do artigo 29 da Lei 12.101.
Todavia, como já demonstrado, o CIEE não distribui qualquer parcela de seu patrimônio
ou receita entre conselheiros ou empregados, uma vez que (a) todas as suas rendas são
aplicadas na consecução de seus objetivos sociais, nos termos do artigo 6o do Estatuto
Social e seus conselheiros atuam voluntariamente, sem perceber qualquer remuneração
(o que, diga-se de passagem, é absolutamente permitido pela atual legislação aplicável),
nos exatos termos igualmente previstos no artigo 6o do Estatuto Social.
Do pagamento de prêmio – Rubrica 0071.
Os pagamentos realizados pelo impugnante tiveram como propósito remunerar os seus
empregados com verba compatível com aquela praticada por outras entidades que atuam
no mesmo segmento e território que o impugnante, e não distribuir dividendos, rendas,
participações ou parcela de seu patrimônio, como sugere a Fiscalização.
Por esse motivo, não assiste razão para a pretensão da Autoridade Fiscal de macular a
imunidade do CIEE, pelo pagamento dos valores identificados como “prêmios” na folha
de pagamentos do impugnante, de modo que a presente impugnação deverá ser julgada
procedente, com o cancelamento dos Autos de Infração ora impugnados.
Em virtude do fim da obrigatoriedade de recolhimento da contribuição sindical, o
impugnante promove a devolução dos valores descontados da remuneração dos
empregados feitos a esse título, nos casos em que o empregado manifesta o interesse em
não contribuir com o respectivo Sindicato.
Segundo a Fiscalização, a devolução dos valores descontados da remuneração do
empregado, violaria o disposto no artigo 14, inciso I, do CTN, que veda a distribuição
de patrimônio e renda da entidade. Com a devida vênia, o mero reembolso de valores
descontados da remuneração do empregado não equivale a distribuir patrimônio ou
renda, como sugere o Relatório Fiscal.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Em outras palavras, a Fiscalização não comprova que houve a intenção do impugnante
de distribuir dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio aos
seus empregados, em afronta ao artigo 14, inciso I, do CTN.
Note-se, ademais, que o pagamento não dependeu do atingimento, pelo profissional, de
qualquer meta, seja de caráter financeiro, seja de caráter social, ou ainda da verificação
de superávit no resultado do balanço do CIEE. Trata-se, no presente caso, de mero
reembolso.
Logo, não há como sustentar a conclusão da Autoridade Fiscal, no sentido de que “ao
efetuar esse pagamento [devolução da contribuição sindical] a empresa assume um ônus
de terceiros, mas com recursos da entidade, o que caracteriza desvio de finalidade e o
descumprimento do inciso I do art. 14 do CTN e inciso V do art. 29 da Lei
12.101/2009”. Isso porque, ainda que a Fiscalização entenda que não caberia ao
impugnante suportar ônus que seria do empregado, para amparar a sua conclusão,
caberia comprovar, por meio de outros elementos, o efetivo intuito de distribuir renda,
dividendos ou participações aos empregados, o que não ocorreu no presente caso.
Pagamento como prêmio propriamente dito.
No intuito de prestigiar e manter motivados os seus empregados, tendo em vista os
excelentes resultados alcançados no período, foi realizado o pagamento dos prêmios
identificados pela Autoridade Fiscal.
Com efeito, as pessoas contempladas com os valores eram todos empregados e os
prêmios pagos foram tratados como remuneração, repercutindo para todos os fins fiscais
(IRRF e CP do empregado) e trabalhistas.
Pagamento na rescisão de contrato de trabalho.
Tais pagamentos decorreram do reconhecimento pela relevante contribuição e tempo de
trabalho dedicados em favor do impugnante. Assim, os valores pagos na rescisão do
contrato de trabalho de determinados empregados relacionam-se com o tempo de
serviço prestado anteriormente, e não com eventual contribuição futura.
Oportuno mencionar, a esse respeito, que o pagamento de valores, em reconhecimento
ao tempo e contribuição prestados por determinado profissional, é compatível com a
realidade de mercado, inclusive de entidades do mesmo segmento e território em que
está estabelecido o impugnante.
Note-se que, conforme reconhecido pela Autoridade Fiscal, “o prêmio não foi pago em
todas as rescisões, como nos casos de Patrícia de Almeida Baptista Oliveira, instrutora
de aprendizagem e Tâmara Marchi Quaiatti, analista administrativo I”. Mencionada
constatação, portanto, apenas reforça o fato de que tais pagamentos eram feitos em
situações excepcionais, e apenas em favor de profissionais que dedicaram muitos anos
de suas vidas para contribuir com o desenvolvimento das atividades do impugnante.
Se comparado o valor do mencionado “prêmio” com a remuneração mensal da Sra.
Neusa, é possível constatar que este equivaleria a aproximadamente um ano de
remuneração da profissional. Logo, apesar de representativo, os valores pagos à
profissional em decorrência da rescisão do seu contrato de trabalho, mostram-se
absolutamente compatíveis com os valores praticados no mercado.
Assim, é notório que o propósito do impugnante foi o de remunerar a profissional com
verba compatível praticada no mercado, e não o de distribuir patrimônio disfarçado de
prêmio, em violação ao artigo 14, inciso I, do CTN e ao artigo 29, inciso V, da Lei
12.101/2009.
Pagamento como prêmio motivacional.
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

O pagamento do mencionado prêmio apenas foi feito para empregados e em valores
compatíveis com os praticados no mercado, como forma de reconhecimento pelos
esforços desses na manutenção e/ou ampliação das atividades do impugnante (abertura
de novos postos de estágio, desenvolvimento de novos contratos, ampliação no número
de vagas de estágio nos estabelecimentos conveniados).
Nesse sentido, destacamos e-mail circulado entre os empregados do impugnante, de
18/3/2016, em que são prestadas informações acerca do atingimento das Original
PROCESSO 15746.720833/2020-04 ACÓRDÃO 105-004.923 DRJ05 15 metas para
fins de recebimento do prêmio, o que corrobora o propósito do impugnante de
compensar, por meio de remuneração adicional, o esforço adicional dos seus
empregados.
Logo, o prêmio está diretamente relacionado ao alcance dos propósitos e objetivos
institucionais do CIEE, pois o esforço dos empregados se reverte em bem à sociedade e
especialmente ao público atendido. Ou seja, quanto maior o esforço, mais jovens serão
inseridos no mercado de trabalho.
Extraída do mesmo e-mail circulado aos empregados e anexado ao presente processo, é
possível verificar as metas a serem alcançadas para fins de recebimento da premiação.
Dessa forma, não há que se falar em propósito de distribuir patrimônio ou renda,
disfarçado de prêmio, visto que os mencionados valores serviram para remunerar o
esforço adicional do empregado, cuja finalidade precípua é a de ampliar o espectro das
atividades do impugnante.
Assim, considerando o conhecimento pelos empregados das metas que precisam ser
atingidas para recebimento do prêmio e da efetiva divulgação dos resultados ao longo
desse período, não há que se falar em liberalidade do pagamento, na medida em que
havia expectativa de seu recebimento.
Não bastasse isso, todos os pagamentos identificados na folha de pagamento do
impugnante como “prêmio motivacional” foram feitos apenas em favor de empregados
e tratados como remuneração, inclusive para os fins trabalhistas (13o salário, férias,
entre outros encargos).
Do pagamento de gratificação.
Ocorre que os pagamentos identificados na folha de pagamento do impugnante como
“gratificação” consistem em pagamentos realizados por conta e ordem dos
empregadores em que os aprendizes estavam alocados, em virtude desses aprendizes
estarem formalmente vinculados à folha de pagamento do impugnante.
É o que se observa, a título exemplificativo, da solicitação do Banco Luso Brasileiro
S/A – tomador dos serviços de aprendizagem – para inclusão de valor, na folha de
pagamento dos aprendizes, a título de gratificação.
Em vistas disso, os valores identificados como “gratificação” na folha de pagamentos
do impugnante sequer poderiam ser considerados como patrimônio ou renda própria,
visto que quem suporta o ônus financeiro desse pagamento é o empregador direto do
aprendiz – no exemplo acima, o Banco Luso Brasileiro S/A – e não o impugnante.
Do pagamento de bônus adicional.
O mencionado bônus foi pago aos empregados em decorrência da rescisão do contrato
de trabalho no ano de 2018. Assim, tanto a rubrica “prêmio” (2016 e 2017) quanto a
rubrica “bônus” (2018) foram utilizadas, em momentos distintos, com a mesma
finalidade: conceder o pagamento de determinado valor ao empregado em decorrência
da rescisão do contrato de trabalho.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Oportuno esclarecer que, a despeito da diferença de nomenclatura da rubrica, em ambos
os casos, o impugnante tratou os mencionados valores como parcela da remuneração do
empregado, para todos os fins fiscais (IRRF e CP do empregado) e trabalhistas (13o
salário, férias, entre outros).
Da ausência de vedação ao pagamento do 14o salário.
Nesse ponto, o CIEE apresentou farta documentação à Autoridade Fiscal, no âmbito da
Fiscalização, comprovando que referido pagamento é realizado a seus empregados,
sendo parte de sua remuneração, razão pela qual não há qualquer hipótese de ser
considerado distribuição ou pagamento de bonificação.
De fato, as pessoas contempladas com os valores não integram nenhum órgão
estatutário da entidade – todos compostos de membros voluntários –, mas são
empregados, sujeitos às remunerações, verbas e benefícios trabalhistas a que tenham
direito.
Logo, não há que se falar em distribuição de resultados ou pagamento de bonificação,
de forma que novamente não assiste razão para a pretensão da Autoridade Fiscal de
macular a imunidade do CIEE pelo mero pagamento de seus empregados.
Nesse exato sentido, os valores pagos 2 (duas) vezes por ano integram o próprio salário
de seus empregados, bem como as demais verbas trabalhistas incidentes.
Note-se que o pagamento não depende do atingimento, pelo profissional, de qualquer
meta, seja de caráter financeiro, seja de caráter social, ou ainda da verificação de
superávit no resultado do balanço do CIEE. Trata-se, portanto, de verba e/ou
remuneração trabalhista, paga como um direito trabalhista do empregado. Direito esse
que, ressalte-se, não pode ser violado pela RFB.
A propósito, ao contrário do alegado pela Autoridade Fiscal, não se trata de benesse do
CIEE a seus empregados, configurando privilégio a estes. O próprio CIEE, ao instituir
referida remuneração, contratou consultoria especializada no assunto para se manifestar,
a fim de adotar a prática com segurança e em conformidade com as normas aplicáveis.
Da contratação da LG Bertelli Consultoria Empresarial.
Aproximadamente quatro meses depois de assumir o cargo de Presidente do Conselho
de Administração, o Sr. Luiz Bertelli passou a concomitantemente atuar como
Superintendente Geral do CIEE, cargo com funções e atribuições executivas, que em
nada se confunde com sua atuação no Conselho de Administração do impugnante. Já
nos primeiros meses de 2017, porém, o Sr. Luiz Bertelli deixou o cargo de
Superintendente Geral do CIEE, permanecendo apenas como Presidente do Conselho de
Administração, seguindo com sua atuação, para esse cargo, de maneira voluntária e não
remunerada.
Ocorre que, considerando sua notória experiência com as funções executivas da
Superintendência Geral, bem como a permissão estatutária para contratação de membro
do quadro associativo do CIEE para prestar serviço de consultoria ou exercer atividades
de caráter profissional, quando verificado o requisito de especialização, o CIEE optou
pela contratação dos serviços da consultoria empresarial LG Bertelli para auxiliar na
transição de governança pela qual a entidade passaria, a partir da saída do Sr. Luiz
Bertelli da função de gestão. Nesse contexto, é importante considerar que as funções
desempenhadas no âmbito da consultoria eram absolutamente independentes do cargo
estatutário ocupado pelo Sr. Luiz Bertelli, de modo que a remuneração paga no âmbito
dessa contratação estava vinculada aos serviços e atividades dessa natureza (artigo 32,
inciso IX, alínea “g”, do Estatuto Social do CIEE vigente à época).
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Conforme já endereçado, a atuação como Presidente do Conselho de Administração
sempre foi realizada pelo Sr. Luiz Bertelli de modo voluntário, não havendo que se falar
em qualquer remuneração recebida pelo exercício dessa função. Ademais, o Sr.
Luiz Bertelli nem sequer chegou a receber os benefícios mencionados, conforme
depreende-se do distrato da consultoria.
Assim, partindo-se de premissa fática equivocada exarada pela Autoridade Fiscal, que
questiona a suposta manutenção de recebimento de benefícios devidos na condição de
empregado para o exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração,
benefícios esses que não foram recebidos pela pessoa jurídica prestadora de serviços de
consultoria, não há que se falar em violação do artigo 14, inciso I, do CTN, conforme
pretendem as alegações.
Ademais, a Autoridade Fiscal faz outra nítida confusão quando da análise da cronologia
supramencionada, sugerindo que as atribuições definidas pelo contrato firmado entre o
CIEE e a LG. Bertelli Consultoria Empresarial também deveriam incluir as funções
exercidas pelo Sr. Luiz Bertelli como Presidente do Conselho de Administração.
Porém, a contratação dos serviços de consultoria é plenamente justificada quando se
observa o período de transição de gestão executiva do CIEE, que transcorre desde a
contratação dos serviços para contar com a expertise acumulada pelo Sr. Luiz Bertelli
quando do exercício das funções de Superintendente Geral do CIEE. A prática de
utilização de expertise de profissionais para períodos de transição é, inclusive, prática
comum do mercado. Vale transcrever trecho do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa, segundo o qual “O diretor-presidente sucedido também deve ser objeto de
cuidados e atenções especiais, após sua saída. Em alguns casos, ele é convidado a
permanecer na empresa por determinado período de tempo, numa posição consultiva
para o novo executivo principal (CEO)”.
Corroborando a atuação da consultoria em período de transição de governança do
Impugnante, a despeito do que tenta alegar a Autoridade Fiscal, utilizando-se de
argumentação de que o contrato foi celebrado por prazo indeterminado, tem-se o fato de
que a rescisão do contrato ocorreu poucos meses depois, passado o período de transição
de governança em que a expertise do Sr. Luiz Bertelli foi necessária para adaptação da
nova equipe e de novos procedimentos, em setembro do mesmo ano, como confere-se
no distrato.
Resta, portanto, evidente que a contratação do Sr. Luiz Gonzaga Bertelli em nada
interfere no regime tributário de imunidade fruído pelo CIEE, como lhe é de direito.
Dessa forma, é forçoso admitir que referida remuneração não se caracteriza como
qualquer distribuição de patrimônio, como vedam os artigos 14, inciso I, do CTN e 29,
inciso I, da Lei 12.101/2009.
Da contratação da NH Menezes ME.
Analisando os pagamentos relacionados pela Autoridade Fiscal, observa-se que a
fiscalização deixou de se atentar para o fato de que a Nota Fiscal no 7, foi cancelada
pelo impugnante, em decorrência da inexistência de prestação dos serviços contratados
nesse mês.
Não tendo, portanto, a Autoridade Fiscal se desincumbido do ônus de identificar
corretamente a base de cálculo, uma vez que imputa ao impugnante o pagamento de
valores que não foram realizados (julho de 2017), é de rigor o reconhecimento da
nulidade dos Autos de Infração ora impugnados.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Todavia, na remota hipótese dessa C. Turma Julgadora não entender pela nulidade dos
Autos de Infração ora impugnados, o que se admite apenas para fins de argumentação,
ainda assim a presente acusação fiscal não poderá prevalecer.
A contratação da NH Menezes ME representa a contratação que melhor atendia aos
interesses da entidade. Isso porque, nenhum profissional do mercado possui mais de 50
anos no negócio do impugnante, de modo que não subsiste a alegação de que os valores
e benefícios oferecidos para a contratação da NH Menezes ME não seriam
competitivos. Trata-se, portanto, de contratação de custo imponderável.
Não bastasse isso, a contratação de ex-funcionários, por meio da contratação de
empresas de consultoria, notadamente nos casos de transição de cargos estratégicos para
determinados negócios, é prática comum de mercado. E esse é exatamente o caso dos
autos.
Dessa forma, os benefícios vinculados à contratação da NH Menezes ME não permitem
concluir que houve “falta de disposição para a busca de serviços por preços e condições
mais vantajosas para a entidade”, como sugere a Fiscalização.
Cita decisões favoráveis ao CIEE sobre o tema questionado – Confirmação da
imunidade do impugnante pelas Autoridades Julgadoras.
Nesse contexto, não é possível que as Autoridades Julgadoras entendam de forma
diversa, ao analisarem as mesmas alegações, em relação ao mesmo contribuinte.
Da inexistência de fundamentação e inaplicabilidade da multa qualificada.
Da leitura do Relatório Fiscal, que acompanhou os autos de infração ora combatidos,
constata-se a inexistência de fundamentação para aplicação de multa no percentual de
150% no presente caso.
Logo no sumário do mencionado Relatório, é possível observar a ausência qualquer
tópico relacionado a aplicação de multa qualificada, comum em processos que aplicam
a mencionada penalidade.
Como se observa do trecho do Relatório Fiscal acima, a Autoridade Fiscal apenas
informa que foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, em razão de
condutas que em tese configuram a prática de crime contra a ordem tributária.
Nota-se, portanto, que além de não fundamentar a aplicação da multa qualificada no
presente caso, a Autoridade Fiscal não específica qual a conduta praticada e não
específica qual o crime que em tese teria sido praticado pelo impugnante.
Não bastassem os precedentes jurisprudenciais acima, duas súmulas do E. CARF
(Súmula 14 e 25) confirmaram que a qualificação da multa depende de prova da
existência de dolo pela Auditoria Fiscal, o qual caracteriza as 3 (três) hipóteses dos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, referentes ao artigo 44 da Lei 9.430/1996.
Deste modo, caso reste inequívoca a presença da dúvida quanto à correção das
autuações originárias do presente processo, requer-se que esta C. Turma Julgadora
reconheça, ao menos, a impossibilidade de se manter a multa de ofício, seja ela
qualificada ou não, em face do impugnante.
Ainda, há que se mencionar que a multa de ofício qualificada tem nítido caráter
confiscatório, não devendo prevalecer, conforme entendimento do plenário do Supremo
Tribunal Federal, inclusive em sede de Repercussão Geral.
Outrossim, caso assim não se entenda, tendo em vista que a inconstitucionalidade da
multa qualificada no patamar de 150%, em razão da acusação fiscal de sonegação,
fraude ou conluio, prevista no parágrafo 1o c/c o inciso I, do caput do artigo 44 da Lei
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

9.430/1996 será julgada em sede de repercussão geral, no âmbito do Recurso
Extraordinário 736.090, deverá esta C. Turma Julgadora determinar o sobrestamento
deste processo administrativo, nos termos do artigo 1.037 do Código de Processo Civil,
aplicável ao caso concreto por força do artigo 15 deste mesmo diploma legal, acima
indicado.
Impugnações dos responsáveis solidários ANTONIO JACINTO CALEIRO PALMA e
LUIZ GONZAGA BERTELLI.
Da nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária por ausência de fundamentação.
Além da insubsistência do crédito tributário lançado em face do sujeito passivo
principal, conforme será arguido na impugnação do CIEE, cujos argumentos são
ratificados e fazem parte da presente defesa, também não poderá prosperar a
responsabilização tributária dos impugnantes, uma vez que não restou caracterizada a
hipótese de solidariedade prevista no artigo 124, inciso II, do CTN, razão pela qual
deverá ser cancelado o Termo de Responsabilidade Tributária ora combatido.
Constata-se do Termo de Responsabilidade Tributária lavrado em face dos impugnantes
que a Autoridade Fiscal se limitou a dizer que “A descrição dos fatos que motivaram a
responsabilidade tributária, a espécie de responsabilidade tributária, o enquadramento
legal e as demais informações constam nos documentos de lançamento lavrados” (fls.
54 e 55 dos autos). Ou seja, de acordo com o referido Termo, a responsabilidade
tributária estaria fundamentada nos autos de infração e no RF que originaram este
processo.
Da leitura dos autos de infração extrai-se que a Autoridade Fiscal indicou como
fundamento legal para a imputação de “responsabilidade solidária de direito” aos
Impugnantes o artigo 124, inciso II, do CTN e trouxe como “motivação” o fato de LUIZ
GONZAGA BERTELLI e ANTONIO JACINTO CALEIRO PALMA terem ocupado o
cargo de Presidente do Conselho de Administração do CIEE nos períodos de 16/4/2015
a 31/12/2017 e 1/1/2018 a 31/12/2020, respectivamente.
Já no RF, a Autoridade Fiscal restringiu-se a apontar que os impugnantes teriam sido
representantes legais do CIEE, em razão do exercício do cargo de Presidente do
Conselho de Administração, sem, entretanto, aludir a qualquer dispositivo legal sobre
responsabilidade tributária, nem mencionar as suas inclusões como sujeitos passivos
solidários na autuação. De fato, da leitura isolada do RF sequer seria possível aferir que
houve a imputação de solidariedade tributária no presente caso.
Em verdade, verifica-se que em nenhum trecho do RF há mínima indicação de
responsabilidade tributária, pessoal ou solidária, contra os impugnantes. Apenas o
registro pontual de que seria o representante legal nos termos do Estatuto Social.
Desse modo, indaga-se se a fundamentação trazida pela Autoridade Fiscal quanto à
responsabilidade solidária atribuída aos Impugnantes reduz-se à menção pontual do
artigo 124, inciso II, do CTN (fundamento jurídico) e ao exercício do cargo de
Presidente do Conselho de Administração do CIEE (fundamento fático).
Sendo assim, evidente que as defesas dos impugnantes se tornam demasiadamente
difíceis, porquanto estes sequer conseguem identificar qual a acusação formulada pela
Autoridade
Fiscal,
verificando-se,
consequentemente,
ofensa
aos
princípios
fundamentais que devem ser observados pela Administração Pública, como a
motivação, a segurança jurídica, a ampla defesa e o contraditório.
Deste modo, resta evidenciado que a Autoridade Fiscal prejudicou o direito de defesa
dos Impugnantes, impondo-os em situação de grave insegurança jurídica.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Sendo tal vício insanável, requer-se que esta C. Turma Julgadora reconheça a nulidade
dos Termos de Responsabilidade Tributária lavrados em face dos Impugnantes, nos
termos do disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72.
A Autoridade Fiscal afirmou que os Impugnantes seriam responsáveis solidários única e
exclusivamente por terem sido os Presidentes do Conselho de Administração do CIEE
durante parcela do período autuado (1/1/2016 a 31/12/2017 e 1/1/2018 a 31/12/2018).
Ora, em primeiro lugar, cabe pontuar que o exercício do cargo de Presidente do
Conselho de Administração não guarda qualquer relação com o disposto no artigo 124,
inciso II, do CTN, o qual exige a atribuição expressa da solidariedade tributária por
meio de lei.
De fato, inexiste dispositivo legal que designe como solidariamente obrigados a
entidade sem fins lucrativos e o Presidente do seu Conselho de Administração.
Assim, resta claro que os motivos de fato indicados pela Autoridade Fiscal não são
aptos a sustentar a imputação da responsabilidade solidária ao Impugnante com base no
artigo 124, inciso II, do CTN, o que revela a completa ausência de motivação do ato
administrativo em questão e, por consequência, sua patente nulidade.
Todo o trabalho fiscal, portanto, restringiu-se a mencionar que os Impugnantes
ocuparam o cargo de Presidente do Conselho e reproduzir o artigo 34, inciso I, do
Estatuto Social do CIEE, como se a competência por esse atribuída ao Presidente do
Conselho para representar a entidade e praticar os atos pertinentes ao cargo fosse
suficiente para a sua responsabilização tributária. É evidente que não.
O simples fato de os impugnantes terem ocupado o cargo de Presidente do Conselho
durante uma parte do período autuado jamais permitiria a responsabilização.
Diante desse contexto, não restam dúvidas que a fundamentação da responsabilidade
dos Impugnantes foi insuficiente. Afinal, exercer o cargo de presidência do Conselho de
Administração não é uma conduta capaz de ensejar o surgimento da responsabilidade
solidária. Pelo contrário, trata-se de mera afirmação genérica apresentada pela
Autoridade Fiscal, que não se preocupou em nenhum momento em indicar atos
específicos praticados pelo Impugnante em relação às supostas infrações objeto da
autuação.
Inclusive, o fato de a Autoridade Fiscal ter incluído como sujeitos passivos solidários os
Presidentes do Conselho de Administração durante o período autuado, só reforça a total
ausência de individualização de condutas no presente caso.
Com efeito, na visão equivocada da Autoridade Fiscal, a mera ocupação do cargo de
Presidente seria motivo suficiente para a imputação da responsabilidade solidária, o que,
por óbvio, não poderá ser admitido por esta C. Turma Julgadora.
Resta evidente, portanto, o caráter genérico da “fundamentação” da responsabilidade
construída no presente caso, o que é completamente incompatível com a necessária
especificidade exigida pela legislação de regência, resultando na nulidade do presente
Termo de Responsabilidade Tributária.
Por fim, cabe ressaltar que não guardam qualquer relação com a presente imputação de
responsabilidade tributária os pagamentos efetuados pelo CIEE ao Impugnante LUIZ
GONZAGA BERTELLI a título de prêmio, quando da rescisão de seu contrato de
trabalho como Superintendente Geral, assim como os pagamentos realizados à pessoa
jurídica LG Bertelli Consultoria Empresarial S/S Ltda., da qual o Impugnante é sócio
gerente.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Com efeito, conforme se extrai dos autos de infração e do RF, a responsabilidade
solidária do impugnante foi fundamentada exclusivamente no exercício do cargo de
Presidente do Conselho de Administração, o qual não pode ser confundido com a sua
atuação como Superintendente Geral, nem como prestador de serviços de consultoria
através da LG Bertelli Consultoria Empresarial S/S Ltda.
Assim, requer-se que os argumentos que serão apresentados com a Impugnação do
CIEE - devedor principal - sejam parte integrante da presente defesa, de forma que fica
impugnado todo o crédito tributário exigido nos autos deste processo administrativo
também pelo ora Impugnante.
Caso esta C. Turma Julgadora, após analisar os argumentos apresentados pelo CIEE em
sua Impugnação, ora reiterados e ratificados, entenda por manter os autos de infração
originários do presente processo - o que se alega apenas a título argumentativo -, requer-
se sejam analisados os itens da presente Impugnação para, ao final, determinar-se o
cancelamento do Termo de Responsabilidade Tributária constituído em face do
Impugnante.
Destarte, conforme o entendimento da doutrina e do STF (fixado em repercussão geral),
casos de responsabilidade solidária que venham a ser fixados por lei, nos termos do
artigo 124, inciso II, do CTN, devem observar a vinculação da pessoa responsabilizada
ao fato gerador.
Além disso, é certo que a possibilidade de atribuição de solidariedade às “pessoas
expressamente designadas por lei”, prevista no artigo 124, inciso II, do CTN, não
admite a aplicação de qualquer lei, visto que apenas a Lei Complementar pode tratar
dessa matéria, conforme prevê a alínea “b” do inciso III do artigo 146 da CF.
Contudo, é evidente que, no presente caso, resta impossível ao Impugnante aferir se
eventual dispositivo legal aplicado cumpre referidos requisitos, tendo em vista que,
conforme já demonstrado, a Autoridade Fiscal manteve-se silente, tendo fundamentado
a responsabilização apenas com base no artigo 124, inciso II, do CTN.
Não obstante, ainda que referido lapso pudesse ser superado – o que se admite apenas
para argumentar –, é evidente que deveria a Autoridade Fiscal ter ao menos explicado a
vinculação dos Impugnantes com o fato gerador da obrigação tributária.
Inexiste, portanto, qualquer indicação pela Autoridade Fiscal de atos praticados pelo
Impugnante, muito menos atos com excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto
do sujeito passivo principal.
Toda a contabilidade e movimentação fiscal e financeira da entidade sempre foram
efetuadas pelos Superintendentes Executivos (Geral, Administrativo e Financeiro),
sendo que o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultados e as Demonstrações
Contábeis, Fiscais e Financeiras foram devidamente aprovados pelo Conselho Fiscal e
pela Assembleia Geral Ordinária do CIEE, bem como por auditoria externa
independente, realizada pela KPMG Auditores Independentes (“KPMG”). Nestes
termos, resta claro que jamais seria possível atribuir responsabilidade tributária ao
Impugnante com base no artigo 135, inciso III, do CTN, haja vista que, além de isso
sequer ter sido objeto de alegação por parte da Autoridade Fiscal, inexiste a prática de
qualquer ato com excesso de poderes ou infração de lei ou estatuto.
Diante do exposto, requer-se a esta C. Turma de Julgamento o conhecimento e o
provimento da presente Impugnação, com o reconhecimento da nulidade do Termo de
Responsabilidade Tributária, lavrado em face do impugnante.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 1.385 a 1.430) e decidiu por acolher em
parte os argumentos, e manter em parte o crédito tributário, reduzindo a multa de ofício de 150%
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

para 75% e excluindo a responsabilidade solidária do Sr. Luiz Gonzaga Bertelli e do Sr.Antônio
Jacinto Caleiro Palma.
A pessoa jurídica tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância
em 16/07/2021 (e-fl. 1.470). Os responsáveis solidários tomaram ciência entre 28/07/2021 e
29/07/2021. Em 16/08/2021, a pessoa jurídica apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls.
1.522 a 1.612.
Em preliminar a recorrente alega que tem várias decisões administrativas
favoráveis
e
cita
os
processos:
19515.001482/2002-13,
19515.721.246/2017-01
e
19515.720.733/2017-49.
Aduz que o descumprimento dos pressupostos de validade levaria a nulidade do
lançamento e aponta quatro supostas causas:
Nulidade da fundamentação: relatório fiscal contém “conjecturas e julgamentos
subjetivos em relação à conduta do contribuinte”, mas não haveria demonstração
da relação do ato praticado com a suposta infração legal apontada.
Incompetência do fiscal: avaliar a natureza assistencial de atividades e
enquadramento como entidade beneficente de assistência social seria tarefa
atribuída unicamente ao Ministério da Cidadania, através do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
Falta de liquidez e certeza: no caso de contratação de menor aprendiz, nos termos
do art 22, I da Lei no 8.212, de 1991, a responsabilidade pelo recolhimento da
contribuição social seria tão somente do tomador do serviço. Assim, há a cobrança
do crédito tributário englobando tais valores, comprometeria a liquidez e certeza
do todo o auto.
Inobservância do limite de 20 salários mínimos das bases de cálculo: Nos termos
da Lei no 6.950, de 1981, a base de cálculo das contribuições sociais e as
destinadas a terceiros teriam um limite legal de 20 vezes o salário mínimo. A
alteração do Decreto-Lei no 2.318/1986 teria excluído o limite somente para a
contribuição social, permanecendo para à contribuição a outras entidades ou
fundos.
No mérito sustenta o caráter assistencial das atividades do CIEE e a imunidade
das contribuições sociais nos termos do art. 195, §7o da Constituição Federal.
Sustenta ainda que a distribuição de prêmios e bonificações não constituiu em
distribuição de parcela do seu patrimônio, e que a celebração de contratos apontados pela
fiscalização não constituíram em violação às vedações do art. 14, I do CTN, que proíbe a
remuneração de dirigentes.
Por fim, solicita a manutenção da decisão do Acórdão quanto ao afastamento da
multa qualificada de 150 % e consequente não provimento do recurso de ofício interposto.
Tendo em vista que a exoneração do crédito tributário relativo à multa qualificada
e a exclusão da responsabilidade solidária foi superior ao limite de alçada, o órgão prolator da
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

decisão encaminhou Recurso de Ofício, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972 –
PAF, para que este Conselho se pronuncie sobre a decisão.
Foi apresentada manifestação dos responsáveis solidários pela negativa no
provimento do Recurso de Oficio e manutenção do Acórdão recorrido. (e-fls. 1.629 a 1.633 e
1.641 a 1.645).
A Procuradoria da Fazenda Nacional foi regularmente intimada e informou que
distribuirá memorial ao Conselheiro Relator e fará sustentação oral quando da inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão dos Recursos
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
O recurso de ofício atende às condições de admissibilidade, em especial, é
superior ao limite disposto na Portaria MF no 02, de 2023 ( maior que R$ 15.000.000,00), razão
pela qual merece ser conhecido.
Preliminar Recurso Voluntário
Em preliminar a recorrente alega que tem várias decisões administrativas
favoráveis
e
cita
os
processos:
19515.001482/2002-13,
19515.721.246/2017-01
e
19515.720.733/2017-49
Afirma que o descumprimento dos pressupostos de validade levaria a nulidade do
lançamento e aponta quatro supostas causas:
 Nulidade da fundamentação: relatório fiscal contém “conjecturas e
julgamentos subjetivos em relação à conduta do contribuinte”, mas não
haveria demonstração da relação do ato praticado com a suposta infração
legal apontada.
 Incompetência do Fiscal: avaliar a natureza assistencial de atividades e
enquadramento como entidade beneficente de assistência social seria
tarefa atribuída unicamente ao Ministério da Cidadania, através do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
 Falta de liquidez e certeza: no caso de contratação de menor aprendiz, nos
termos do art 22, I da Lei no 8.212, de 1991, a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição social seria tão somente do tomador do
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

serviço. Assim, há a cobrança do crédito tributário englobando tais valores
o que comprometeria a liquidez e certeza do todo o auto-de-infração.
 Inobservância do limite de 20 salários mínimos das bases de cálculo: Nos
termos da Lei no 6.950, de 1981, a base de cálculo das contribuições
sociais e as destinadas a terceiros teriam um limite legal de 20 vezes o
salário mínimo. A alteração do Decreto-Lei no 2.318/1986 teria excluído o
limite somente para a contribuição social, permanecendo para à
contribuição as outras entidades ou fundos.
Sobre a alegada nulidade da fundamentação, que ensejaria cerceamento de defesa,
o Acórdão recorrido sustentou que:
Observa-se, ainda, que no caso em análise, o direito de defesa e ao contraditório estão
sendo plenamente exercidos pelos sujeitos passivos, não se vislumbrando qualquer
cerceamento ou motivo para nulidade do procedimento realizado, pois o lançamento é
claro, fundamentado e perfeitamente motivado, tanto que possibilitou, ao impugnante e
os responsáveis solidários, a compreensão e negação dos fatos apontados pela auditoria
fiscal federal, manifestando-se farta e extensamente a respeito dos lançamentos,
demonstrando pleno conhecimento das razões que ensejaram as autuações.
Os fatos que levaram o Fiscal a concluir pela suspensão da imunidade estão
relacionados nos autos lavrados e, caso o contribuinte discorde deles, é seu direito discuti-los
como questão de mérito, mas não como nulidade do ato.
Sobre a alegada incompetência do Fiscal, a autorização para o exercício da
atividade é dada pelo art. 142 do CTN, que prevê competência privativa da autoridade
administrativa em constituir o crédito tributário. De forma mais específica, a decisão de piso cita
a Lei no 12.101, de 2009 (em vigor no momento do lançamento), especialmente o art. 32 que
trata da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil para lavrar o auto de infração.
A discussão sobre a constitucionalidade ou não da Lei no 12.101, de 2009, que
trata dos requisitos para obtenção e manutenção do CEBAS, será abordada quando da análise do
mérito, assim como a competência para o enquadramento como entidade beneficente de
assistência social. O importante aqui é destacar que o lançamento de auto de infração é
competência do Auditor-Fiscal.
Ainda em preliminar, é apontado a falta de liquidez e certeza do crédito tributário
por supostamente conter valores que não deveriam integrar a base de cálculo.
Esse tema, assim como a nulidade da fundamentação, não é apropriado como
preliminar. A exclusão de valores que o contribuinte julgar indevidamente inseridos na base de
cálculo deve ser apontada quando da impugnação como mérito da questão. O afastamento de
valores da base de cálculo não tem o condão de contaminar todo o crédito tributário com a
nulidade.
A recorrente requer a anulação da autuação por não ter sido observado o limite de
20 (vinte) salários mínimos na apuração das correspondentes bases de cálculo, conforme previsto
na Lei no 6.950, de 1981.
A citada lei prevê:
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

“Art. 4o O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332,
de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único. O limite a que se refere o presente artigo aplica se às contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros” (grifei)
Ela foi alterada pelo Decreto-Lei no 2.318, de 1986:
“Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência
social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário
mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981”. (grifei)
O argumento do contribuinte é que o artigo somente revogou o caput do art. 4a da
Lei 6.950, permanecendo a limitação do parágrafo único para as contribuições parafiscais.
A Lei no 9.424, de 1996, art, 15 e Lei no 9,766, de 2006, art. 1o, que regem a
cobrança do FNDE, editadas posteriormente ao Decreto-Lei considerado, preveem como base de
cálculo da contribuição social é a totalidade da remuneração paga ou creditada aos
segurados empregados.
O assunto é controverso e foi aceito sob o tema 1079, pelo Superior Tribunal de
Justiça na sistemática de recursos repetitivos.
Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de
cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do
art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1o e
3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986.
O recurso especial foi apreciado pelo STJ que decidiu pela inexistência da
limitação.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
INTERTEMPORAL.
CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE
CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO
ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO
DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.
II – Os arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4o da Lei n.
6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a limitação de 20 (vinte)
salários mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias às parafiscais
devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.
III – Proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a
matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos
precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão-só com relação às
empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos
até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou
administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a
publicação do acórdão.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

IV – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos
termos do art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: i) o art. 1o do Decreto Lei
n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981) determinou que as
contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir até o limite
máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e parágrafo único, da
superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite máximo das contribuições
previdenciárias, também definiu o teto das contribuições parafiscais arrecadadas por
conta de terceiros, fixando-o em 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o
art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, revogou expressamente a norma específica
que estabelecia teto para as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI,
SESI, SESC e SENAC, assim como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as
contribuições previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do
Decreto-Lei n. 2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas
ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte
salários mínimos.
V – Recurso especial das contribuintes desprovido.
(Acórdão no RECURSO ESPECIAL No 1898532 - CE (2020/0253991-6- Relatoria da
Ministra Regina Helena Costa – julgamento em 13/03/2024)
Logo, afastam-se todas as preliminares de nulidades suscitadas, portanto, não há
motivo para reformar a decisão de piso neste quesito.
Mérito do Recurso Voluntário
No mérito sustenta o caráter assistencial das atividades do CIEE, a imunidade das
contribuições sociais nos termos do art. 195, §7o da Constituição Federal.
Sustenta ainda que a distribuição de prêmios e bonificações não constituiu em
distribuição de parcela do seu patrimônio, e que a celebração de contratos apontados pela
fiscalização não constituíram em violação às vedações do art. 14, I do CTN, que proíbe a
remuneração de dirigentes.
Por fim questiona a falta de motivação do relatório fiscal para a aplicação da
multa qualificada e sustenta que em caso de dúvida, não pode prevalecer o tratamento mais
gravoso. Sustenta ainda o caráter confiscatório da multa agravada.
Assistência Social e Imunidade
Inicialmente é necessário fazer um histórico da legislação que rege o benefício da
isenção/imunidade.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 trazia os requisitos para o gozo da “isenção”
pelas entidades beneficentes:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de
2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (grifei)
§ 1oRessalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Embora o artigo citados acima mantenham o termo “isenção”, o Supremo
Tribunal Federal já de muito tempo reconheceu que se trata de uma “imunidade”.
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art.
195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de
contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes de
assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por
elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de
simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade - que decorre, em função de
sua natureza mesma, do próprio texto constitucional -, revela-se evidente a
absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação
de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o,
da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia
da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de
assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado
no mais elevado plano normativo.(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Primeira Turma, julgado em 28/11/1995, DJ 19/12/1996) (grifei)
A competência do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS era de
verificar se a entidade cumpria os requisitos do Decreto 2.536, de 1998, para fins de obtenção ou
manutenção do certificado de entidade de fins filantrópicos. Já a competência do INSS
(posteriormente RFBF) era de verificar se a entidade cumpria os requisitos do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, de modo a gozar da imunidade.
Neste cenário, havia verificação dos requisitos, requerimento de isenção e
permissão para utilização da isenção pelo INSS, ou seja, havia uma fase prévia de controle, a
cargo do INSS (posteriormente RFB).
A sistemática mudou com a edição da Lei no 12.101 de 2009, e os requisitos
passaram a constar do art. 29, que manteve o termo “isenção”:
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade
a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido
o disposto na Seção I deste Capítulo.
(...)
Art. 34. Os pedidos de concessão originária de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social que não tenham sido objeto de julgamento até a data de publicação
desta Lei serão remetidos, de acordo com a área de atuação da entidade, ao Ministério
responsável, que os julgará nos termos da legislação em vigor à época da protocolização
do requerimento. (grifei)
Houve mudança no procedimento: deixou de ser objeto de requerimento
específico e passou a ser a haver a certificação que consistia em reconhecer a entidade como
beneficente. Os demais requisitos ficaram para posterior averiguação pela fiscalização (Receita
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Federal do Brasil). O certificado é apenas um dos requisitos para poder usufruir do benefício,
não valendo, isoladamente, como garantia da condição de imune.
Os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foram objeto de pedido de
declaração de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADIs 2028, 2036,
2228 e 26214 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida),
sob a alegação que a exigência de contrapartidas por parte das entidades beneficentes teria que
ocorrer por lei complementar e não lei ordinária
Com a edição da Lei no 12.101/2009, que trouxe novas regras para o CEBAS, a
constitucionalidade foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre outras ações.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos
pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55
da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora para o
Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifei)
Quando apreciou a Lei no 12.101, de 2009 (ADI 448), decidiu pela
constitucionalidade dos dispositivos procedimentais, e pela inconstitucionalidade de outros
que estabeleciam contrapartidas estranhas ao já tratados pelo art. 14 do CTN.
Após a apreciação do STF, a interpretação mais aceita é que as regras que tratem
exclusivamente do procedimento de concessão da certificação (CEAS/CEBAS), pelos
Ministérios envolvidos, poderiam estar inseridas em lei ordinária (no caso a Lei no 12.101, de
2009), mas não poderia exigir requisitos de contra partida estranhos aos inseridas no art. 14 do
CTN, posto que não existia outra lei com força de complementar, apta a reger a matéria.
Visando solucionar a lacuna na legislação, foi publicada a Lei Complementar no
187, de 16 de dezembro de 2021, que passou a tratar da questão da certificação necessária para
se obter a imunidade.
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal as
entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência
social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados,
instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, das
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

funções ou das atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como comprovação de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem
como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do
Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor;
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob
qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos
ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os
benefícios relativos à imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal;
VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os
documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos
ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade,
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pelo inciso II do
caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e VIII -
prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação
do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes certificadas ou a
entidades públicas.
(...)
Art. 29. A certificação ou sua renovação será concedida às entidades beneficentes
com atuação na área de assistência social abrangidas pela Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, que executem:
I - serviços, programas ou projetos socioassistenciais de atendimento ou de
assessoramento ou que atuem na defesa e na garantia dos direitos dos beneficiários da
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - serviços, programas ou projetos socioassistenciais com o objetivo de habilitação e
de reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida
comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência,
de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde;
III - programas de aprendizagem de adolescentes, de jovens ou de pessoas com
deficiência, prestados com a finalidade de promover a sua integração ao mundo do
trabalho nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e do inciso II do caput
do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, ou da legislação que lhe for superveniente, observadas as
ações protetivas previstas na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990(Estatuto da Criança e
do Adolescente);
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

IV - serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus
acompanhantes que estejam em trânsito e sem condições de autossustento durante o
tratamento de doenças graves fora da localidade de residência.
Parágrafo único. Desde que observado o disposto no caput deste artigo e no art. 35 da
Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003(Estatuto do Idoso), as entidades beneficentes
poderão ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança de participação do
idoso no custeio da entidade ocorra nos termos e nos limites do § 2o do art. 35 da
referida Lei.
(...)
Art. 31. Constituem requisitos para a certificação de entidade de assistência social:
I - ser constituída como pessoa jurídica de natureza privada e ter objetivos e públicos-
alvo compatíveis com a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - comprovar inscrição no conselho municipal ou distrital de assistência social, nos
termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
III - prestar e manter atualizado o cadastro de entidades e organizações de assistência
social de que trata o inciso XI do caput do art. 19 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de
1993;
IV - manter escrituração contábil regular que registre os custos e as despesas em
atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade;
V - comprovar, cumulativamente, que, no ano anterior ao requerimento:
a) destinou a maior parte de seus custos e despesas a serviços, a programas ou a projetos
no âmbito da assistência social e a atividades certificáveis nas áreas de educação, de
saúde ou em ambas, caso a entidade também atue nessas áreas;
b) remunerou seus dirigentes de modo compatível com o seu resultado financeiro do
exercício, na forma a ser definida em regulamento, observados os limites referidos nos
§§ 1o e 2o do art. 3o desta Lei Complementar.
§ 1o Para fins de certificação, a entidade de assistência social de atendimento que atuar
em mais de um Município ou Estado, inclusive o Distrito Federal, deverá apresentar o
comprovante de inscrição, ou de solicitação desta, de suas atividades nos conselhos de
assistência social de, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos Municípios de atuação,
com comprovação de que a preponderância dos custos e das despesas esteja nesses
Municípios, conforme definido em regulamento.
§ 2o Para fins de certificação, a entidade de assistência social de assessoramento ou
defesa e garantia de direitos que atuar em mais de um Município ou Estado, inclusive o
Distrito Federal, deverá apresentar o comprovante de inscrição da entidade, ou de
solicitação desta, no conselho municipal de assistência social de sua sede, ou do Distrito
Federal, caso nele situada a sua sede, nos termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993.
§ 3o Os requisitos constantes dos incisos II e III do caput deste artigo deverão ser
cumpridos:
I - no ano do protocolo ou no anterior, quando se tratar de concessão da certificação; ou
II - no ano anterior ao do protocolo, quando se tratar de renovação.
§ 4o As entidades que atuem exclusivamente na área certificável de assistência social,
ainda que desempenhem eventual atividade de que trata o art. 30 desta Lei
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Complementar, caso obtenham faturamento anual que ultrapasse o valor fixado em
regulamento, deverão apresentar as demonstrações contábeis auditadas, nos termos
definidos em regulamento.
§ 5o As entidades de atendimento ao idoso de longa permanência, ou casas-lares,
poderão gozar da imunidade de que trata esta Lei Complementar, desde que seja
firmado contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada e de que
eventual cobrança de participação do idoso no custeio da entidade seja realizada no
limite de 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência
social percebido pelo idoso.
§ 6o (VETADO).
§ 6o O limite estabelecido no § 5o deste artigo poderá ser excedido, desde que
observados os seguintes termos: (Promulgação partes vetadas)
I - tenham termo de curatela do idoso; (Promulgação partes vetadas)
II - o usuário seja encaminhado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público ou pelo
gestor local do Suas; e (Promulgação partes vetadas)
III - a pessoa idosa ou seu responsável efetue a doação, de forma livre e voluntária.
(Promulgação partes vetadas)
§ 7o Não se equiparam a entidades de atendimento ao idoso de longa permanência, ou
casas-lares, aquelas unidades destinadas somente à hospedagem de idoso e remuneradas
com fins de geração de recursos para as finalidades beneficentes de mantenedora,
conforme o art. 30 desta Lei Complementar.
(...)
Art. 38. A validade da certificação como entidade beneficente condiciona-se à
manutenção do cumprimento das condições que a ensejaram, inclusive as previstas no
art. 3o desta Lei Complementar, cabendo às autoridades executivas certificadoras
supervisionar esse atendimento, as quais poderão, a qualquer tempo, determinar a
apresentação de documentos, a realização de auditorias ou o cumprimento de
diligências.
§ 1o Verificada a prática de irregularidade pela entidade em gozo da imunidade,
são competentes para representar, motivadamente, sem prejuízo das atribuições do
Ministério Público:
I - o gestor municipal ou estadual do SUS, do Suas e do Sisnad, de acordo com sua
condição de gestão, bem como o gestor federal, estadual, distrital ou municipal da
educação;
II - a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
III - os conselhos de acompanhamento e controle social previstos na Lei no 14.113, de
25 de dezembro de 2020, e os Conselhos de Assistência Social e de Saúde;
IV - o Tribunal de Contas da União;
V - o Ministério Público.
§ 2o Verificado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil o
descumprimento de qualquer dos requisitos previstos nesta Lei Complementar,
será lavrado o respectivo auto de infração, o qual será encaminhado à autoridade
executiva certificadora e servirá de representação nos termos do inciso II do § 1o deste
artigo, e ficarão suspensos a exigibilidade do crédito tributário e o trâmite do respectivo
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

processo administrativo fiscal até a decisão definitiva no processo administrativo a que
se refere o § 4o deste artigo, devendo o lançamento ser cancelado de ofício caso a
certificação seja mantida.
(...)
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais,
em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
(grifei)
Agora não resta dúvidas que a sistemática adotada pela Lei é a certificação prévia
da entidade e, tal como na sistemática da Lei no 12.101/2009, controle posterior dos órgãos
fiscalizadores, entre eles a Receita Federal que, verificado o descumprimento dos requisitos, são
aptos a lavrar o auto de infração correspondente.
Não há grandes divergências no entendimento que possuir a certificação não é
condição suficiente para o gozo da imunidade, já que a legislação é bem clara da necessidade de
os órgãos de controle fiscalizarem o cumprimento dos requisitos. Contudo, a certificação como
condição necessária à fruição do benefício é ainda uma questão controversa no âmbito deste
Conselho.
O argumento para exigir a certificação como pré-requisito é entender que os
procedimentos descritos pela Lei 12.101, de 2009, na parte relacionada a certificação, são de
mero procedimento, e portanto aptos a serem regulados por lei ordinária.
Para os que não entendem que a certificação seja um pré-requisito necessário para
usufruir da imunidade, a questão é compreendia de forma oposta, que não é regra meramente
procedimental, assim a Lei não é apta a reger sua concessão.
Após a edição da Lei Complementar, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF assim se manifestou sobre a exigência do CEBAS, afastando o certificação como
pré-requisito para se obter imunidade das contribuições sociais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
EMBARGOS. OBSCURIDADE. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
ISENÇÃO DA COFINS. INEXIGIBILIDADE DO CEBAS.
Obscuridade endógena conferida no final da ementa consignada e voto condutor gera a
necessidade de saneamento como consequência lógica ou necessária para a supressão do
equívoco. Clarifica-se, assim, que, considerando que as Leis Ordinárias - 8.212/91 e
12.101/09 não trazem somente normas procedimentais para a emissão do CEBAS,
excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social, é de se considerar que as entidades beneficentes de assistência social e de
educação, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de
seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN, independentemente da
inexistência ou existência do certificado (RE 566.622/RS e ADI 4.480). (grifei)
A parte dessa discussão, uma regra se manteve incontroversa durante todo esse
tempo de vácuo legislativo, foi a necessidade de que, para usufruir do benefício da imunidade é
necessário o cumprimento dos requisitos imposto no art. 14 do CTN, a serem fiscalizados pela
Receita Federal do Brasil, competente para, em caso de descumprimento, lavrar o auto de
infração correspondente das contribuições sociais devidas e não recolhidas.
Dispõem o art. 14 do CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;(Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. (grifei)
Natureza da atividade desenvolvida pelo CIEE
Uma questão que se mostra anterior à imunidade é a natureza da atividade
desenvolvida pela recorrente.
Se ficar evidenciado que a natureza da atividade não é de cunho assistencial, não
há de se tecer mais comentários pois a condição é uma premissa necessária (mas não suficiente)
para ter direito à imunidade, nos termos do art. 195 da Constituição Federal.
Sobre o mesmo tema foi lavrado o auto de infração constante do processo no
19515.720733/2017-49, que versa sobre Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ. Muito embora
o tributo lá considerado (IRPJ) seja diverso do ora sob análise (Contribuição Previdenciária), os
fundamentos para o lançamento são muito similares, o afastamento da imunidade por
descumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
O resultado do Acórdão proferido (1402-004.385, sessão em 22/01/2020) foi pelo
provimento do Recurso Voluntário e anulação do lançamento. Contudo, o motivo do provimento
do Recurso se deu por aplicação de regras específicas do Imposto de Renda. Analisando
especialmente a imunidade, o Acórdão decidiu que havia motivos para o afastamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA.
O artigo 32, §1o da Lei no 9.430/96 não confere à autoridade fiscal a competência para
analisar subsunção de determinada atividade ao conceito de assistência social.
ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. INOBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS.
Não faz jus à imunidade tributária, ficando configurado o descumprimento de
requisito legal para a fruição do benefício fiscal, a entidade que distribui qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, a membro do
Conselho de Administração.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO
REAL TRIMESTRAL.
Se a auditoria fiscal encontra contabilidade confiável e suficiente a apurar os resultados
tributáveis com base nas regras do Lucro Real, não se justifica o arbitramento, ainda que
se trate de entidade de assistência social que tenha tido suspenso o gozo do benefício da
isenção/imunidade, e não escriture o LALUR. (grifei)
Uma das questões discutidas no Acórdão, que também foi trazida pelo
contribuinte no Recurso, é a questão se sua atividade principal constituiu ou não em assistência
social.
Segundo a Fiscal, a atividade desenvolvida pela entidade não tem cunho
assistencial:
4.1.1. No tocante à assistência social com vista a promoção da integração ao mercado de
trabalho, nos deparamos com o Parecer no 136/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU. Em
pesquisas realizadas, foi verificado que o entendimento firmado pelo Parecer no
136/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU é de que “a principal atividade desenvolvida
pelos Centros de Integração Empresa-Escola, a intermediação de estágio, não se
caracteriza como ação ou serviço de assistência social, assim como suas demais
atividades que não tem por finalidade principal, em regra, atender as vulnerabilidades
protegidas pela Assistência Social”. E, conforme entendimento da CONJUR/MDS,
ainda que o CIEE desenvolva algumas atividades de capacitação e orientação dos jovens
estudantes, “não há dúvida de que a sua principal atividade é a integração entre as
empresas interessadas em contratar estagiários e as instituições de ensino, o que
corresponde, inclusive, à sua denominação centro de integração empresa-escola.”.
Segue abaixo a transcrição de trechos desse Parecer:
(...)
4.1.6. Nesse ponto cabe destacar que o usuário dos serviços prestados pelo CIEE são
tanto as empresas que contratam os serviços, como os jovens que se cadastram
para serem estagiários ou aprendizes. O CIEE presta apenas um serviço de
intermediação entre essas partes e recebe um pagamento por essa prestação de serviço.
Esse pagamento é efetuado por uma das partes beneficiada pelo serviço prestado.
Assim, não há como se considerar que os serviços prestados são efetuados de forma
gratuita. E também não se vislumbra o cunho assistencial no serviço de intermediação
que por si só não corresponde à promoção à integração ao mercado de trabalho.
Lembrando que o CIEE não oferece o estágio, apenas um serviço de intermediação
entre jovens e empresas.
A recorrente afirma em sua defesa que possuía CEBAS do ano de 2007 ao ano de
2020, deferido pelo CNAS, entidade que tem a competência para atestar quem desenvolve
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

atividade beneficente. Alega ainda que o Parecer citado pela fiscalização estaria revogado pelo no
248/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS.
Analisando argumentação parecida o Acórdão que decidiu sobre o IRPJ muito
bem tratou do assunto. Embora a Relatora do processo tenha sido vencida em parte do voto, na
que trata sobre a natureza das atividades ela foi acompanhada pela maioria dos demais
Conselheiros. Inicialmente é traçado uma diferenciação ente o conceito de instituições de
assistência social, prevista no art. 150, IV, “c” (imunidade de impostos, inclusive o IRPJ) e o das
entidades beneficentes de assistência social prevista no art. art. 195, §7o (“isenção” das
contribuições para a seguridade social, na qual se insere o tributo ora considerado), ambos da
Constituição.
2.1.1) O CONCEITO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A Constituição Federal de 1988
ampliou, consideravelmente, as medidas de proteção social ao adotar o conceito de
Seguridade Social. No regime constitucional pretérito, a proteção social estava
vinculada ao Seguro Social (previdência) de caráter contributivo. A constituição de
1988 passou a contar com benefícios de caráter universal, tais como a saúde e a
assistência social.
(...)
Conforme foi consignado no Parecer Defis/Gabinete de 04/09/2017, o Parecer no
136/2012 firmou o entendimento de que “a principal atividade desenvolvida pelos
Centros de Integração Empresa-Escola, a intermediação de estágio, não se
caracteriza como ação ou serviço de assistência social, assim como suas demais
atividades que não tem por finalidade principal, em regra, atender as vulnerabilidades
protegidas pela Assistência Social”.
A distinção apontada pela Recorrente é relevante e já foi reconhecida tanto pela
doutrina quando pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, as
entidades de assistência social a que se refere o artigo 150, VI, "c" da Constituição
Federal não necessitam ter o caráter universal aplicável as entidade beneficentes
de assistência social mencionadas no artigo 195, §7o da CF/88. Nesse sentido,
esclarecedoras as observações de FÁBIO ZAMBITTE IBRAIM:
Não se deve confundir esta imunidade com a prevista no art. 150, VI, "c" da
Constituição, referente às entidades de assistência social. Primeiro, porque
esta imunidade diz respeito a impostos, tão somente. Segundo, porque as
entidades de assistência social, não beneficentes, são restritas a
determinadas classes ou grupos, visando auxílio mútuo - buscam garantir
um padrão mínimo de vida dos associados, sem atender pessoas estranhas
ao grupo.
Uma entidade de assistência social também pode ser beneficente, desde que abra
seus serviços à sociedade. Neste caso, tal entidade gozaria das duas imunidades,
referentes às contribuições sociais e aos impostos sobre seu patrimônio, renda e
serviços. As entidades beneficentes de assistência social - EBAS deverão
obedecer ao princípio da universalidade do atendimento, ou seja, é vedado dirigir
suas atividades exclusivamente a seus associados ou a categoria profissional. Tal
característica, hoje, tem previsão legal expressa na Lei no 12.101/09. (IBRAIM,
Fábio Zambitte, Curso de Direito Previdenciário, 20 edição, ed. Impetus, p. 437)
(grifamos)
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, sobre a distinção entre os conceitos de entidade de
assistência social sem fins lucrativos tratada no artigo 150, VI e entidade beneficente de
assistência social previsto no artigo 195, §7o. Tal distinção foi formulada quando do
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

julgamento da Ação Direita de Constitucionalidade no 2.028/DF, cuja ementa é a
seguinte:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, e 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI
8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e
PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e
7o, § 4o). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO
POR
LEI
ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso
Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1“[...] fica evidenciado
que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é
conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art.
150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para
dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de
prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável
para garantir que a imunidade do art. 195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que
lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao
legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que
respeitados os demais termos do texto constitucional.”.
2.“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à intituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.
3. Procedência da ação "nos limites postos no voto do Ministro Relator"
Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão
da ação direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente. (grifamos)
(...)
Do exposto até aqui é possível concluir que o conceito de entidade de assistência
social previsto no artigo 150, IV, é mais abrangente do que o de entidade
beneficente de assistência social previsto no artigo 195, §7o da CF/88. Nas palavras
do Ministro Teori Zavascki, acima reproduzidas, o primeiro dispositivo (art. 150, IV)
destina-se "a contemplar, sem reservas, as entidades de educação e assistência social
sem fins lucrativos".
Em outras palavras, a ausência de renovação do CEBAS não pode ser tomada como
justificativa para suspensão da imunidade dos impostos prevista no artigo 150, IV,
da CF/88, desde que não ofendidos os requisitos do artigo 14 do CTN. (grifei)
A conclusão da Relatora é que um numero maior de atividades de assistência
social podem fazer jus à imunidade de impostos. Já para ter direito à imunidade das
contribuições previdenciária, é necessário preencher um número maior de requisitos, reduzindo o
conceito de assistência social.
Na sequencia passa a analisar o Parecer que serviu de motivação para a
fiscalização.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Tal premissa é de suma importância para analisar a questão posta no presente processo,
pois, um dos fundamentos utilizados para suspensão da imunidade, foi, exatamente, o
caráter não assistencial da atividade praticada pela Recorrente, conforme se
verifica pelo disposto no Parecer no 136/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU.
(...)
Ademais, é importante destacar que o conceito de "promoção da Integração ao mercado
de trabalho, é um conceito indeterminado, sendo assim , é imprescindível verificar as
atividades desenvolvidas pela Recorrente.
Conforme se constata pela documentação juntada aos autos, a Recorrente desenvolve os
programas de estágio, programa aprendiz e alfabetização de adultos. Desses programas,
analisa-se o programa de estágio apontado pela autoridade fiscal como despido de
natureza assistencial.
(...)
A decisão recorrida concluiu pela inadequação da atividade da Recorrente ao conceito
de assistência social, pois "os beneficiários imediatos das atividades do CIEE são as
empresas concendentes de estágio e as entidades de ensino, sendo os estudantes
beneficiários mediatos no que tange a possibilidade de sua formação escolar, e nessa
perspectiva, as empregas estão obrigadas a pagar por estagiário a partir do convênio
do CIEE."
Tais alegações, todavia, não são suficientes para descaracterizar a atividade da
Recorrente como atividade de assistência social. Em primeiro lugar, porque tanto os
alunos quanto as universidades e as empresas são beneficiários diretos dos serviços
prestados pela Recorrente. Em segundo lugar, porque ainda que se aceite a distinção
promovida pela decisão recorrida entre "beneficiários mediatos e imediatos", tais
conceitos não conflitam com o objetivo amplo de "promoção a integração ao trabalho"
utilizado pelo artigo 203 da Constituição e pelo artigo 2o da LOAS. E, por último, o fato
dos serviços serem remunerados não descaracteriza a atividade de como
assistencial. Nesse sentido, esclarecedor o voto do Ministro Joaquim Barbosa no
julgamento da mencionada ADIN no 2.028/DF:
Assim, observo que nenhum dos artigos citados (art. 150, VI, c, 195, §7o e 206)
condicionam o reconhecimento da imunidade à exclusividade da prestação de
serviços ou benefícios gratuitos, pois os conceitos de beneficência e ação de
assistência social não se confundem no plano constitucional. A circunstância de
a entidade cobrar pela prestação de alguns de seus serviços ou benefícios, ou
ainda possuir outras fontes de receita que visem o lucro, não lhe retira a
condição de beneficente.
É evidente que a circunstância de a entidade cobrar pela prestação de
alguns de seus serviços ou benefícios, ou ainda possuir outras fontes de
receita que visem o lucro, não lhe retira a condição de beneficente, como,
aliás, já decidiu esta Corte em diversas oportunidades (cf., v.g., o RE
116.118, rel. min. Sydney Sanches, Segunda Turma, DJ de 16.03.1990; o RE
108.796, rel. min. Carlos Madeira, Segunda Turma, DJ de 12.09.1986; o RE
89.012, rel. min. Moreira Alves, Segunda Turma, RTJ 87/684).
De fato, é improvável que uma entidade beneficente privada consiga
recursos suficientes para atender seus objetivos apenas com doações
voluntárias de particulares.
Por outro lado, é da essência das atividades privadas beneficentes não contar
necessariamente com subsídio público. Nesse aspecto, é necessário também
resguardar outro princípio constitucional, que assegura aos cidadãos atuar
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

livremente, segundo suas crenças e consciências, no campo da filantropia e do
assistencialismo. Se as fontes de recursos das entidades beneficentes forem
limitadas a doações espontâneas e às subvenções públicas, perde-se a garantia de
independência.(grifamos)
Por fim, é importante registrar que a Coordenação Geral de Certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social, ao julgar o processo de Supervisão Extraordinária,
instaurada com fundamento no art. 14 do Decreto no 7.237/2010 e no artigo 27 da
Portaria no 353/2011 concluiu pela natureza assistencial da Recorrente (fls. 3377/. Tal
decisão foi formalizada no Parecer Técnico no 248/2018/ CGCEB/DRSP/SNAS/MDS
(fls. 3377), cujo teor é o seguinte:
(...)
V - CONCLUSÃO Diante do exposto, e face aos elementos constante nos autos,
verifica-se que a entidade preencheu os requisitos da Certificação, nos termos
da Lei no 12.101/2009, motivo pelo qual sugere-se a improcedência da
presente Supervisão e o deferimento do Processo de renovação da
Certificação no 71000.141758/2014-59, instaurada em face da entidade Centro de
Integração Empresa Escola de São Paulo - CIEE -SP, inscrita no CNPJ
61.600.839/0001-55. Com o deferimento do Processo no 71000.141758/2014-59,
a entidade passará a estar certificada para o período de 01/01/2015 até
31/12/2017. À superior consideração da Coordenação Geral de Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social/CGCEB, do Departamento da
Rede Socioassistencial Privada do SUAS/DRSP e, por fim, da Secretaria
Nacional de Assistência Social/SNAS. Após, retornem os autos à CGCEB para
notificação dos interessados.
Aqui não há diferenciação entre as imunidades. O reconhecimento da CNAS
abrange o conceito mais restritivo de atividade beneficente para fins de imunidade da
contribuição social, por certo abrange o conceito para imunidade dos impostos.
Concluindo o argumento, a Relatora traz a questão da incompetência expressa da
autoridade fiscal para analisar o conceito de assistência social para impostos.
Por fim, é importante destacar que o artigo 32, §1o da Lei no 9.430/96 não confere à
autoridade fiscal a competência para analisar subsunção de determinada atividade ao
conceito de assistência social. Vejamos:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo. § 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos
federais de que trata a alínea c do inciso VI do art. 150, da Constituição
Federal não está observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, §1o e
14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,a
fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que
determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência
da infração. (grifamos)
Conforme se verifica pela leitura do parágrafo 1o do artigo 32, a competência da
autoridade fiscal, em relação à imunidade prevista no artigo 150, VI, "c" da
Constituição Federal, se restringe à análise do cumprimento das condições
estabelecidas no artigo 14 do CTN. (grifei)
Considerando a declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no
8.212/91, e da Lei no 12.101, de 2009, que tratava das contrapartidas a mais exigidas das
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

entidades, reconheceu o STF que, até a edição da norma competente, somente as contrapartidas
tratadas no art. 14 do CTN eram exigíveis.
Assim, a questão da imunidade dos impostos passou a ser similar a questão da
imunidade das contribuições. A competência da autoridade fiscal é restrita a analisar o
cumprimento dos requisitos do CTN.
A questão da certificação prévia (ter o CEBAS), continuou controversa somente
até a edição da LC 187, de 2021, pois, a partir deste marco, não há dúvidas que a tarefa de
certificação como entidade de assistência social será sempre prévia e de competência da entidade
certificadora.
Portanto, por ter a recorrente sido certificada como entidade de cunho assistencial
(CEBAS) durante todo o período considerado no lançamento e por não ser de competência da
Receita Federal fazer o enquadramento das atividades como de cunho social, há de se reconhecer
a natureza assistencial do serviço prestado pela recorrente.
Não cumprimento dos requisitos da Imunidade no caso concreto
Ser entidade de cunho social não é, por si só (condição suficiente), para ser
considerada imune.
Afastando todas as controvérsias em torno da constitucionalidade das leis já
mencionada, resta incontroverso a necessidade de cumprimento dos 3 (três) requisitos do CTN.
Descumprido qualquer um deles, fica afastada a imunidade.
No caso concreto, a Fiscal motiva o lançamento baseada em três grandes temas:
pagamentos feitos à trabalhadores sem exigência legal ou contratual que atribuiu a mera
liberalidade do empregador, pagamentos feitos à pessoa jurídica de verbas que seriam benefícios
exclusivos de empregados pessoa física, feitos por mera liberalidade, contratação de pessoa
jurídica para favorecer membro do Conselho. Segundo a fiscalização, tais condutas incidiriam
em infração ao inciso I do art. 14 do CTN, pois configuraria distribuição irregular de parcela de
sua renda.
O relatório fiscal assim sintetiza as causas do lançamento:
6. Descumprimento dos requisitos da entidade filantrópica
Após análise dos documentos apresentados pela entidade, pesquisas e buscas nos
arquivos da Receita Federal do Brasil, verificamos que no período fiscalizado de
01/2016 a 12/2018 , a entidade não atende os requisitos previstos no art. 29 da Lei
12101/2009 e no art. 14 do CTN – Lei 5172/66 para ser enquadrada como entidade
imune/isenta, conforme fatos descritos abaixo:
6.1. A entidade paga benefícios para os trabalhadores, tais como prêmio, premio
motivacional, gratificação, bônus adicional e 14o. Salario, por liberalidade, sem a
previsão em acordo coletivo ou regulamento de benefícios e descumpre o inc. V do
art. 29 da Lei 12101/2009 e inciso I do art. 14 do CTN, conforme detalhado no item
4.2. O total dos benefícios pagos foi de R$ 24.257.915,66.
6.2. A entidade paga mensalmente para o CIEE Nacional, entidade que tem como
finalidade representar e defender os interesses dos CIEE estaduais perante os
poderes públicos federais, conforme descrito no item 4.3. e descumpre o inciso II
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

do art. 29 da Lei 12101/2009 e inciso II do art. 14 do CTN, isto é, não está aplicando
suas rendas e superavit na manutenção e desenvolvimento das atividades e objetivos
institucionais. O total pago foi de R$ 1.825.129,00
6.3. O contribuinte contratou prestador de serviço PJ, mas paga por liberalidade,
benefícios inerentes à categoria de empregados, conforme descrito nos itens 4.4 e 4.5
, a entidade descumpriu o inc. V do art. 29 da lei 12101/2009 e inc. I do CTN. O
total pago pelos serviços prestados para L.G. Bertelli Consultoria Empresarial foi de R$
700.040,75 e R$ 179.278,68 pelos benefícios extras , totalizando R$ 879.319.43. Para a
NHMenezes Consultoria pelos serviços foram pagos R$ 209.400,00 e benefícios extras
de R$ 34.900,00, totalizando R$ 244.300,00.
6.4. O Sr. Luiz Gonzaga Bertelli, era empregado, com o cargo de Presidente do
Conselho de Administração para o período de 04.2015 a 12.207. O contrato de trabalho
foi rescindido em 03.2017, e contratado como prestador de serviço pessoa jurídica, mas
manteve o cargo de Presidente do Conselho de Administração, por esta conduta a
entidade descumpriu o disposto no inc. I paragrafo 1o. do art. 29 da Lei 12101/2009
( redação dada pela Lei 12868 de 2013).
6.5. As atividades do CIEE não se enquadram como socioassistenciais, conforme
descrito no item 5 e no parecer 136/2012 CONJUR-MDS/CGU/AGU.
6.6. Os usuários dos serviços do CIEE são as empresas que buscam estagiários e
aprendizes e os estudantes que se cadastram para uma dessas vagas. O CIEE presta um
serviço de intermediação e recebe um pagamento por essa prestação de serviço,
efetuado por uma das partes beneficiada pelo serviço prestado. Assim não há como
considerar que os serviços são prestados de forma gratuita, conforme descrito no
item 5. (grifei)
A questão da natureza da atividade da pessoa jurídica já foi analisa, concluindo-se
pelo caráter assistencial Cabe agora averiguar as questões do descumprimento dos requisitos do
art. 14 do CTN: distribuição de prêmios aos empregados, os pagamentos feito ao CIEE Nacional
e as suspeitas de favorecimento à membro do Conselho.
Pagamento de prêmios
Detalhando a operação, o Relatório assim apresenta os fatos:
Pela análise das folhas de pagamento verificamos que a entidade paga vários benefícios
para os trabalhadores, tais como: prêmio, prêmio motivacional, gratificação, bônus
adicional e 14o. Salário. Independente da nomenclatura utilizada pela entidade,
verificamos que são benefícios concedidos, sem previsão no Regulamento de
Benefícios e também não foi objeto de acordo com o sindicato da categoria. Nas
explicações sobre os critérios para o pagamento do Prêmio nas rescisões, foi informado
que é a superintendência que determina o valor e verificamos que são pagos para
os trabalhadores com os maiores salários. A entidade não justificou o pagamento
das gratificações, bônus adicional e premio motivacional, pagas por liberalidade e
não foram esclarecidos os critérios utilizados. Concluímos que ao adotar este
procedimento, a entidade descumpriu o disposto no inciso V do artigo 29 da Lei
12101/2009 e o inciso I art. 14 do CTN, isto é, não distribuírem qualquer parcela
de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer titulo - se os “prêmios” e
“gratificações” não constituem obrigações decorrentes de lei, ou pelo menos
decorrentes de disposições estatutárias formais (caso estas fossem legalmente
admissíveis), constituem, por consequência, distribuição de parcela de seu patrimônio
ou renda a qualquer título, na medida em que, justamente por não constituir obrigação
legal, deve ser caracterizada como liberalidade. Podemos ainda dizer que em relação
à pratica de pagamento de verbas remuneratórias por mera liberalidade pelas entidades
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

beneficentes de assistência social certificadas na forma da Lei 12101/2009 é que tal
conduta afronta diretamente a obrigação legal de aplicação integral de seus recursos na
manutenção de seus objetivos institucionais. (grifei)
Em sua defesa a impugnante alegou:
Pagamentos de remuneração variável: Não há provas de que a distribuição
tinha a intenção de distribuir dividendo e cita a decisão da DRJ no
processo relativo ao lançamento do IRPJ, de outro período que, quando
analisou a questão do pagamento do 14a Salario, decidiu que não havia
provas suficientes para justificar o assunto.
Pagamento de prêmio – Rubrica 0071: o propósito era remunerar os
empregados em valores compatíveis com outras entidades do mesmo
segmento.
Devolução de contribuição sindical: Devolução de valores descontados dos
empregados em razão do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical.
Pagamento de Prêmio propriamente dito: prestigiar e manter motivados os
seus empregados. Verbas foram tratadas como remuneração repercutindo
os fins fiscais (IRRF e CP do empregado).
Pagamento na rescisão do contrato de trabalho: contribuição à relevante e
tempo de trabalho dedicado ao impugnante. O pagamento não era em todas
as rescisões, mas em situações excepcionais.
Prêmio motivacional: Em retribuição ao esforço do colaborador e em valor
compatível com o mercado de trabalho.
Pagamento de gratificação: pagamento por conta e ordem dos
empregadores em que os aprendizes estavam alocados, por estarem
formalmente vinculados à folha de pagamento do Impugnante.
Bônus Adicional: idem verba “bônus” conceder pagamentos ao empregado
no momento da rescisão contratual.
Décimo terceiro salário: 2 parcelas anuais que integram o salário dos
empregados, não depende de atingimento de meta e mera motivação
pessoal e melhora da condição social do empregado.
A DRJ decidiu pelo descumprimento dos requisitos (I do art. 14 do CTN) pois não
houve a adequada comprovação da motivação dos pagamentos, já que não se tratava de
obrigação legal nem pactual. Afirmou que a motivação apresentada sugere caráter subjetivo na
determinação dos pagamentos. Os trechos abaixam detalham as conclusões do Acórdão.
Prêmio da rubrica 0071:
Pelo dispêndio do CIEE em reembolsar os valores descontados da remuneração dos
empregados a título de contribuição assistencial, aduz a frágil alegação de que se deu
em face do fim da obrigatoriedade de recolhimento da contribuição sindical. Ocorre que
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

a lei neste sentido só passou a ser vigente no final de 2017 (Lei 13.467/2017, que
alterou o art. 579 da CLT, publicada no DOU em 14/7/2017 mas com vigência após
decorridos 120 dias de sua publicação), quando restou comprovado pela fiscalização
federal que os reembolsos eram efetivados desde janeiro de 2016. Ainda por amor
ao debate, mesmo os reembolsos de 2018 estariam sem fundamento, haja vista não
haver obrigação legal ou pactuada que imputasse ao CIEE a praticar tais
reembolsos via distribuição de parcela do seu patrimônio sob qualquer forma ou
pretexto. (grifou-se)
Rescisão do Contrato de Trabalho:
Os maiores valores dos prêmios foram pagos nas rescisões de contrato de trabalho dos
empregados, conforme planilhas de cálculos (fls. 66 e 67) e citações abaixo, por
amostragem.
Eduardo Barbosa Sakemi – Superintendente de Tecnologia, teve descontada a
contribuição assistencial de R$ 1.344,48, no mês de 4/2016, que foi devolvida como
prêmio em 5/2016, mas na rescisão efetivada em 20/7/2016 recebeu como prêmio o
valor de R$ 8.963,20 e no mês seguinte recebeu outra parcela de prêmio no valor de R$
92.023,00 que não constou na rescisão, mas foi lançada na folha de pagamento;
Neusa Helena Menezes - Superintendente de Recursos Humanos, teve descontada a
contribuição assistencial de R$ 1.182,27, em 3/2016, devolvido em 5/2016 no mesmo
valor. Na rescisão ocorrida em 3/2017, recebeu de prêmio o valor de R$ 552.000,00,
conforme planilha com as verbas rescisórias;
Luiz Gonzaga Bertelli - Superintendente Geral, rescisão em 3/3/2017. Na planilha das
verbas rescisórias constou somente o prêmio de R$ 81.459,17, mas na folha de
pagamento de 4/2017 constatou-se a rubrica prêmio, no valor de R$ 404.000,00. No
total, Luiz Gonzaga Bertelli recebeu R$ 485.703,54 de prêmio na rescisão do contrato
de trabalho; e
Simone Estruque Pires Nicolau, Gerente Regional, recebeu na rescisão, ocorrida em
20/6/2017, prêmio no valor de R$ 74.205,00.
Como demonstrado acima, nas rescisões, a rubrica Prêmio não é devolução de
contribuição assistencial e sim, valores pagos por determinação da superintendência,
sem previsão na Convenção Coletiva e no Regulamento de Benefícios.
(...)
Não esclareceu quais os critérios dos cálculos e da seleção dos trabalhadores
contemplados com o prêmio, que não estava previsto em regulamento de benefícios e
nem foi objeto de negociação na convenção coletiva da categoria. (grifou-se)
Prêmio Motivacional:
Os valores da tabela acima foram relacionados por amostragem. Verificou-se que os
benefícios variavam conforme o cargo ocupado pelo trabalhador, os que
demandavam mais responsabilidade e liderança recebiam os valores maiores
(supervisores e gerentes).
(...)
Questionada sobre a natureza, critérios para pagamento e cálculo do valor, a entidade
não apresentou explicações, haja vista não haver previsão de pagamento no acordo
coletivo e nem no regulamento de benefícios. Em sede de impugnação aduziu apenas
motivos subjetivos ao dizer que observava padrões de mercado e se baseava em e-
mail enviado em 18/3/2016 acerca de cobrança de metas. Ocorre que o e-mail é
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

extemporâneo aos pagamentos, pois estes ocorreram em 5/2016, enquanto que o e-
mail diz taxativamente que “já podem contar com 40% de seu salário no mês de
março” (sic). Ademais, o e-mail sequer se traduz como prêmio, por não ser
específico, mas em espécie de adiantamento em 40% para o mês de março. E outra,
há empregados que não constam da relação de envio da mensagem, como exemplos
Helleny Batista Correia Lima Coelho e Janeide da Silva Martins. Por derradeiro, da
listagem de folha 71, somente alguns recebem R$ 200,00, outros R$ 100,00 e poucos
empregados auferiram valores maiores, tudo isso sem qualquer explicação prévia,
objetiva, fundamentada e transparente. (grifou-se)
Gratificação aos menores aprendizes:
A empresa não esclareceu, para todos os aprendizes, quais as condições para o
pagamento da gratificação, que não está prevista no acordo coletivo e nem no
regulamento de benefícios. Nota-se apenas a juntada de alguns recibos de pagamento
(fls. 1.117 e 1.118), do ano de 2018 (aprendizes da COOPERFORTE), e e-mail (fl.
1.114 e 1.117) de setembro de 2017 (aprendizes do Banco Luso), autorizados pelos
contratantes. (grifou-se)
Bônus Adicional
A entidade não esclareceu as condições e critérios utilizados para o pagamento desta
rubrica, no valor total de R$ 64.907,22 (sessenta e quatro mil novecentos e sete reais e
vinte e dois centavos). Aduz apenas, em sede de defesa, que a finalidade era pagar
valor ao empregado em decorrência da rescisão do contrato de trabalho, sem
justificativa legal, contratual e/ou regulamentar. (grifou-se)
14o Salário:
Não foram localizadas, nos regulamentos e convenção coletiva, cláusulas com a
previsão deste pagamento de modo a obrigar o empregador a tal desembolso.
(...)
Mais uma vez não fundamentou os pagamentos de tais benefícios, apenas aduziu
tratarse de verba com nítido caráter salarial. Ocorre que a justificativa não
encontra respaldo legal, regulamentar e/ou convencional. (grifou-se)
No recurso foram reapresentados os argumentos de modo muito similar ao feito
na impugnação e ressaltado que já foram apresentados documentos suficientes para comprovar o
que alega, e que o ônus probatório da situação estaria a cargo da fiscalização.
As provas apresentadas pela impugnante foram apreciadas pela instância de piso e
embasaram sua conclusão.
A questão geral a ser analisada é quais seriam as premissas válidas para aceitar
que pagamentos feitos à empregados, sem previsão legal ou contratual, seriam meras
liberalidades do empregador e assim constituiriam em distribuição disfarçada de parcela de sua
renda.
Falando de forma genérica, as premissas levantadas pela fiscalização são que os
pagamentos não estão previstos em ato legal ou por contratos (individual, Acordo Coletivo,
Convenção Coletiva). Diante dessa constatação, o contribuinte foi intimado por diversas vezes a
informar a natureza e a motivação dos pagamentos.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

De forma geral, a resposta ao questionamento da fiscalização foi que eram uma
retribuição a serviços relevantes prestados pelo colaborador (no caso de pagamentos feitos na
rescisão), remunerar os empregados em valor compatível com o realizado no mercado de
trabalho, devolver contribuição sindical descontada, mesmo sem qualquer obrigação neste
sentido, promover a melhora da situação social do empregado, prestigiar, motivar e incentivar o
colaborador.
Os apontamentos da fiscalização apresentam a tese da retribuição/incentivo sem
bases objetivas. Não há elementos especificando em quais condições deveriam ser pagos o bônus
e como seriam os cálculos. Aponta que só existiu a constatação que havia uma correspondência
entre o valor do salário e do prêmio, salários mais altos correspondiam a prêmios de maior valor.
A entidade foi intimada a responder os critérios de cálculo e pagamento, mas não
apresentou qualquer elemento de prova.
A decisão da DRJ aponta justamente que a falta de discriminação dos critérios
objetivos de pagamento e cálculo dos valores atestam a tese da fiscalização que constituíam
pagamentos por mera liberalidade do empregador realizadas de forma subjetiva.
Especificamente quanto ao pagamento do 14a salario, que atinge todos os
trabalhadores e tem o valor definido pelo próprio salario do colaborador, a defesa salienta a
decisão da DRJ tomada no processo 19515.721246/2017-01 (contribuição social no período de
2012 a 2014), que acatou o argumento da defesa por considerar que a fiscalização não cumpriu o
ônus probatório:
Contudo, ainda que se considere tal representatividade, não há como fundamentar a
conclusão fiscal sem que se observem elementos aptos a demonstrar a
representatividade dessas despesas sobre as despesas com remuneração total, e sobre
eventual superávit ou déficit total no exercício, ou ainda sem demonstrar por meio de
outros elementos (como documentos que tratam das negociações, acordos, política
remuneratória) que a intenção do contribuinte ao pagar 14o salário era distribuir
dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio e não remunerar o
empregado com verba compatível com outras entidades que atuam no segmento e no
território em que está estabelecido o contribuinte.
A decisão supracitada foi proferida em 08/2018 e o auto de infração foi lavrado
dois anos depois, em 2020 No presente lançamento é expressamente salientado que houve
apreciação de tais documentos:
Segundo a entidade o 14o. Salário é pago para todos os trabalhadores em retribuição aos
bons serviços prestados, no valor de um salário nominal, em duas parcelas. Os
pagamentos foram efetuados em 11 e 12/2016, 06 e 11/2017 e 06 e 11/2018, conforme
quadro abaixo, valores obtidos com base nas folhas de pagamento. Não foram
localizadas nos regulamentos e convenção coletiva, clausulas com a previsão deste
pagamento que obrigasse o empregador a tal desembolso. Em anexo, planilhas
contendo a relação completa dos trabalhadores – 14 sal. 1a.parc 2016, 2017 e 2018; 14
sal. 2a.parc 2016, 2017 e 2018; 14 sal.quitação 2016, 2017 e 2018.
Estamos diante de situação diferente da que motivou a decisão da DRJ naquele
processo, por falta de apreciação de alguns documentos que o julgador considerou relevante.
Aqui, os documentos foram solicitados ao contribuinte e considerados no lançamento. Nesta
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

premissa, não há como aplicar ao presente caso as mesmas conclusões de lá, posto que os fatos
são similares mas não idênticos.
Considerando o caráter “atípico” dos pagamentos, já que não havia previsão legal
ou contratual, a exceção do pagamento do 14o salario (que atingia a todos e era claramente o
valor do salario mensal) para os demais era de fundamental importância a demonstração dos
critérios objetivos que determinavam a quem deveriam ser feitos e a fórmula de cálculo dos
valores. Sem tais elementos não há como nem considerar que as justificativas apresentada pelo
contribuinte tenham alguma procedência. Tal ônus probatório era inegavelmente do fiscalizado.
Não tendo sido demonstrado tais critérios, não há motivos para se reformar a
decisão de piso.
Pagamento ao CIEE Nacional
Sobre o tema, o relatório assim trata a questão:
Pesquisas efetuadas nos arquivos da Receita Federal verificamos que durante o periodo
de 2016 a 2018 o CIEE Nacional possuia 1 empregado com média salarial de R$ 10 mil
reais/mês, houve pagamentos para somente 2 prestadores de serviços no ano de 2016
referente a serviços de consultoria e informática. Não há registro de pagamentos para
prestadores de serviços em 2017 e 2018. Foi solicitado os documentos que deram
suporte aos lançamentos, a entidade se limitou a enviar os extratos bancários que
comprovam o repasse da verba. Quando o CIEE São Paulo, paga mensalmente, ao
CIEE Nacional quantias para custear despesas como folha de pagamento,
prestadores de serviços, contas de consumo, sem apresentar os comprovantes dos
gastos, podemos afirmar que a entidade descumpriu o disposto no inciso II do art. 29
da Lei 12101/2009 e inciso II do art. 14 do CTN, isto é, não está aplicando suas rendas
e superavit na manutenção e desenvolvimento das atividades e objetivos institucionais.
Em sua defesa a impugnante não traz qualquer fato novo nem justificativa para o
lançamento, assim a DRJ reproduz as conclusões do relatório fiscal.
Favorecimento a Membro do Conselho
A fiscalização aponta irregularidade nos pagamentos feitos a pessoa jurídica LG
Bertelli Consultoria Empresarial:
4.4.3 – O Sr. Luiz Gonzaga Bertelli, foi empregado do CIEE, de 15/09/2015 a
03/03/2017, e ocupou o cargo de presidente do conselho de administração, eleito em
assembléia do dia 01.04.2015 para o trienio 16.04.2015 a 15.04.208. O mandato foi
alterado pela assembléia de 07/12/2017 e encerrado em 31.12.2017. Como empregado
teve o contrato de trabalho rescindido em 03/2017 qdo foi contratado como pessoa
jurídica para prestação de serviços de apoio à gerencia executiva, à assessoria de
comunicação e gerencia de relações publicas, organização de palestras, produção
editorial e relacionamento com representantes do poder executivo, legislativo,
judiciário da esfera municipal, estadual e federal. Embora nas atribuições do
contrato não haja a previsão, o Sr. Luiz G. Bertelli continuou como presidente do
conselho até 31.12.2017 conforme deliberação da assembléia geral realizada em
07/12/2017. Por esta conduta podemos afirmar que a entidade descumpriu o disposto no
inc. I paragrafo 1o. do art. 29 da Lei 12101/2009 ( redação dada pela Lei 12868 de
2013).
4.4.4 – Pela análise do contrato verificamos que o valor dos serviços contratados é de
R$ 102.445,00 mil e adicionalmente contemplou o prestador com um rol de
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

benefícios tais como reembolso do plano de saúde, de despesas de viagem,
transportes, hospedagem, alimentação, remuneração adicional em dezembro,
gratificação adicional no final do ano e licença remunerada de 30 dias/ano.
Podemos concluir que estes benefícios adicionais previstos no contrato equivalem a
benefícios aos quais os trabalhadores empregados fazem jus: 13o. Salário
(remuneração adicional em dezembro), 14o. Salário (gratificação adicional no final do
ano), férias ( licença remunerada de 30 dias/ano). O sr. Luiz G. Bertelli foi empregado
até 03/2017 e logo após a rescisão foi contratado como Pessoa Jurídica, mas
manteve vários benefícios que recebia na condição de empregado, supostamente
pela manutenção do cargo de Presidente do Conselho de Administração. Ao se
contratar um prestador de serviços pessoa jurídica, presumese que no valor do serviço
acordado já esteja incluído todos os eventuais benefícios ao prestador , portanto não é
razoável que sejam concedidos benefícios adicionais, o que indica favorecimento ao
presidente do conselho de administração e descumprimento do inc. V do art. 29 da
lei 12101/2009 e inc. I do art. 14 do CTN . Ao pagar, além do valor dos serviços,
benefícios inerentes a empregados para um prestador de serviços pessoa jurídica,
podemos afirmar que o pagamento foi feito às custas de recursos e eventuais
superavit da entidade e sem alinhamento com a manutenção e desenvolvimento dos
objetivos institucionais da entidade. Verificamos também que os benefícios extras
não integraram o valor dos serviços, não foram oferecidos à tributação conforme
verificado na nota fiscal anexada no item 4.4.2: Grifou-se
Em sua defesa a impugnante mostra a cronologia dos fatos:
Assim, note-se que há a ocupação de 3 (três) funções distintas pelo Sr. Luiz Bertelli,
que não devem ser confundidas – como fez a Autoridade Fiscal ao analisar a questão –,
sendo elas: (i) a função de Presidente do Conselho de Administração, frise-se,
voluntária, exercida no período de 16.04.2015 a 31.12.2017, cuja eleição ocorreu
regularmente em Assembleia Geral Ordinária do CIEE (vide Doc. 24 acima); (ii) a
função de Superintendente Geral, exercida durante o período de 15.09.2015 a
03.03.2017; e (iii) a atividade de consultoria exercida pela LG. Bertelli Consultoria
Empresarial S/C Ltda., contratada pelo CIEE em 06.03.2017 e cujo contrato foi
rescindido no mês de setembro do mesmo ano, uma vez encerrada a fase de transição
de governança (Doc. 26 e 27). Veja-se:
(...)
Conforme já endereçado, a atuação como Presidente do Conselho de Administração
sempre foi realizada pelo Sr. Luiz Bertelli de modo voluntário, não havendo que se
falar em qualquer remuneração recebida pelo exercício dessa função. Ademais, o Sr.
Luiz Bertelli nem sequer chegou a receber os benefícios mencionados, conforme
depreendese do Distrato da consultoria (vide Doc. 27 acima):
(...)
Assim, partindo-se de premissa fática equivocada exarada pela Autoridade Fiscal, que
questiona a suposta manutenção de recebimento de benefícios devidos na condição de
empregado para o exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração,
benefícios esses que não foram recebidos pela pessoa jurídica prestadora de
serviços de consultoria, não há que se falar em violação do artigo 14, inciso I, do CTN,
conforme pretendem as alegações.
Os fatos relatados pela fiscalização constavam do contrato celebrado entre o CIEE
(representado pelo vice presidente do Conselho de Administração, já que o presidente assinou
como representante da contratada) e a LG Bertelli (representada pelo seu sócio Sr. Luiz Bertelli),
firmado em 06/03/2017:
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

DOS DIREITOS DA CONTRATADA: Cláusula 3"— A CONTRATADA terá os
seguintes direitos:
Mensalmente, será reembolsada pelo CONTRATANTE do valor pago diretamente
pela CONTRATADA à Bradesco Saúde, correspondente ao Plano de Saúde, por
meio de boleto emitido em nome do sócio gerente da CONTRATADA;
Anualmente, terá direito a uma licença remunerada de 30 (trinta) dias;
No mês de dezembro de cada ano, terá direito a uma remuneração adicional pelos
serviços prestados;
Ao final de cada ano, fará jus a uma gratificação correspondente ao valor dos seus
honorários;
O contratante reembolsará à contratada eventuais despesas de viagens, transportes,
telefonemas, cópias de documentos, hospedagem e alimentação, devidamente
comprovadas e quando se fizerem necessárias às atividades profissionais da
CONTRATADA, a serviço da CONTRATANTE;.. (e-fls 1153 a 11555)
O impugnante traz a cópia do distrato, firmado em 25/09/2017 pelas mesmas
pessoas e representados, que menciona o pagamento dos DIREITOS DA CONTRATADA:
2. DA QUITAÇÃO
2. 1. As Partes outorgam-se, mútua e reciprocamente, a mais ampla, ilimitada, rasa,
geral e irrevogável quitação em relação a todos os direitos e obrigações decorrentes ou
relacionados ao Contrato, para mais nada reclamarem umas das outras a qualquer título,
em juízo ou fora dele, por si ou por seus sucessores.
2.1.1. As Partes acordam que o previsto na Cláusula 3a do Contrato "Do s Direitos da
Contratada", nos itens 2, 3 e 4 não será realizado, uma vez que dependia do
decorrer do prazo de 1(um) ano e/ou da vigência do mês de Dezembro, não assistindo
razões para o respectivo pagamento.
2. 2. A quitação prevista na Cláusula 2.1 acima abrange, expressamente, todos os atos
praticados pelas Partes na vigência do Contrato. (grifou-se)
Ainda sobre esse tópico, a fiscalização aponta o contrato firmado pelo CIEE
(representado pelo presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Bertelli) e a
NHMENEZES CONSULTORIA (representada por sua sócia Neusa Helena Menezes).
DOS DIREITOS DA CONTRATADA: Cláusula 4a—
A CONTRATADA terá os seguintes direitos:
• Mensalmente, receber do CONTRATANTE uma quota mensal de Vales-Refeição
da empresa ALELO, no valor vigente;
• Mensalmente, será reembolsada pela CONTRATANTE do valor pago
diretamente pela CONTRATADA à Bradesco Saúde, correspondente ao seu plano
de saúde individual, por meio de boleto emitido em nome da CONTRATADA;
• Anualmente, em acordo com o CONTRATANTE, terá direito a uma licença
remunerada de 30 (trinta) dias; • No mês de dezembro de cada ano, fará jus a uma
remuneração adicional. (efls. 561 a 563).
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Note que o Distrato do contrato com a empresa do Presidente do Conselho
menciona expressamente o não pagamento dos itens 2 a 4 do contrato, que dependia de uma
duração maior, mas é silente do item 1, que ocorria mensalmente. Por falta de qualquer outro
indício, se presume regularmente pago o valor pela Contratante diretamente ao plano ao
Bradesco Saúde, nos termos do contrato.
Assim, para esse item é inegável que ocorreu exatamente o que a fiscalização
apontou, pagamento de beneficio adicional que caberia a empregado e não a contratado
pessoa jurídica, em valor não inserido em nota fiscal e, portanto, não oferecido à tributação,
conforme cópias das notas fiscais que só ressalvam o valor do serviço prestado sem incluir o
reembolso de plano de saúde.
Já para o outro contrato, Mhmeneses, não é mencionada a inserção de verbas que
usualmente são pagas a empregados e mas não em contratos com pessoa jurídica, nem faz
qualquer alegação do motivo de tais valores “extras” não constaram em nota fiscal de prestação
de serviço. A defesa se restringe a mencionar que a contratada tinha experiência profissional o
que justificaria a contratação.
Assim, não foram infirmados por meio de prova cabal as afirmações constantes da
atuação fiscal, de infração ao inciso I do art. 14 do CTN, quanto as irregulares apontadas nos
pagamentos de prêmios à empregados e relativa aos dois contratos mencionados.
Mérito do Recurso de Ofício
O Acórdão proferido pela DRJ afastou a incidência de multa qualifica,
conjuntamente com a exclusão da responsabilidade solidária dos Srs. Luiz Gonzaga Bertelli,
CPF 011.310.608-49, e Antônio Jacinto Caleiro Palma, CPF 116.988.708-25, acatando o
argumento da impugnante que não havia nos autos elementos suficientes para embasar a
qualificação da multa aplicada.
Assim, entendo que a simples falta de pagamento das contribuições declaradas em
GFIP, mesmo que com código FPAS errado, não pode servir de enredo para a
qualificação da multa por sonegação, quando, sequer houve fundamentação, em
sede de Relatório Fiscal, fática e jurídica para cominação do percentual de 150%.
Ressaltando que a fundamentação legal, sem qualquer motivação fática, se deu apenas
no tópico de enquadramento legal do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora (fl. 18),
tela abaixo capturada.
Da mesma forma, a responsabilização dos representantes da sociedade, Luiz Gonzaga
Bertelli, CPF 011.310.608-49, presidente do Conselho de Administração de 2016 até
31/12/2017, quando foi sucedido por Antonio Jacinto Caleiro Palma, CPF 116.988.708-
25, com fulcro no art. 124, inciso II, do CTN, se deu sem qualquer argumento fático
elencado no Relatório Fiscal, não se sustentando, pois as ações ou omissões, em tese,
que pudessem ser atribuídas, a eles, escoram-se em um nada jurídico, consoante telas
abaixo capturadas.
Com efeito, pode ser caracterizado como infração à lei todo ilícito, ou seja, o "ato
jurídico voluntário, omissivo ou comissivo, contrário ao comportamento exigido na
norma jurídica" (FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o código civil
de 2002. Noeses: 2005, p. 103).
Quanto aos administradores da pessoa jurídica, sócios ou não, a lei impõe uma série de
deveres, cujo descumprimento, portanto, caracteriza a "infração de lei", cujo
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

fundamento é o art. 135, III, do CTN e não o art. 124, inciso II do CTN, como fez a
Fiscalização Federal.
No caso, para a aplicação do art. 135 do CTN, a autoridade fiscal deveria ter destacado
e concatenado, no Relatório Fiscal, as condutas que entendeu como sonegatórias e
seus respectivos agentes. O que não foi demonstrado nos autos.
Nesse compasso, não se estabeleceu qualquer ligação entre a não consideração dos
valores como fato gerador de contribuições previdenciárias pela fiscalizada e
alguma ação ou omissão relevante do administrador que pudesse ser caracterizada
como infração à lei. Como afirmado, as únicas infrações à lei descritas são aquelas que
constituem o próprio evento do fato gerador.
Portanto, não vislumbro motivação fática e jurídica para imputação de responsabilidade
solidária aos senhores Luiz Gonzaga Bertelli, CPF 011.310.608-49, e Antonio Jacinto
Caleiro Palma, CPF 116.988.708-25.
É dizer, em que pese ser passível de manutenção, no meu entendimento, o lançamento
tal qual realizado, não vejo conduta comissiva ou omissiva, das pessoas físicas
indicadas, capaz de ensejar a imputação de responsabilidade solidária. A um, porque
não há individualização de conduta a elas imputada, mas sim, pelo princípio da
personificação, à pessoa jurídica; a dois, porque não há nos autos qualquer indício de
dolo, má-fé ou fraude no contexto de fato verificado.
Examinando o Relatório Fiscal (fls. 57/93), constata-se que não há qualquer menção à
qualificação ou agravamento da multa de ofício (art. 44 da Lei 9.430/1996).
Quanto à exigência da multa qualificada prevista no artigo art. 44, inciso I c/c § 1o, da
Lei 9.430, de 1996, quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de
sonegação, fraude ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502,
de 1964. Ausente a comprovação deste intuito nos autos, não há que se falar em
qualificação da multa de ofício.
Portanto, considerando que a autoridade fiscal não se aprofundou na demonstração
da conduta dolosa, e nem mesmo se referiu a eventual reiteração da conduta do
contribuinte que, em tese, poderia justificar a qualificação da multa de ofício, há
que se entender que tal medida não se encontra devidamente fundamentada.
Portanto, voto pela improcedência da qualificação da multa de ofício, devendo ser
aplicada a multa de ofício em seu patamar típico, de 75%.
De fato, a fiscalização não esclareceu os motivos que levaram a qualificação da multa
de ofício, cabendo citar que a omissão de receita por si só não justifica tal medida.
As disposições sobre as multas aplicadas aos lançamentos de contribuições
previdenciárias estão contidas no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009)
Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
1996.
(grifou-se)
Por sua vez, o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com a redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007) assim trata a questão do percentual da multa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(grifou-se)
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502. de 1964, trazem as definições de sonegação,
fraude e conluio:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(grifou-se)
Deve estar caracterizado o intuito de fraude, descrito no auto de infração,
conforme os julgados do CARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Havendo a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64,
deve ser aplicada a multa qualificada. No caso em tela é o que se verifica da conduta do
réu que agiu deliberadamente com evidente intuito de fraude para fins de obter
vantagens indevidas. (Acórdão no 9202-007.739, proferido em 28/03/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150%. DOLO.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando restar demonstrado
que o contribuinte agiu de forma dolosa, em conduta reiterada e uniforme, estando
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

presentes os elementos cognitivo e volitivo, visando se esquivar do pagamento de
tributos (Acórdão no 9101-004.4220 – proferido em 05/06/2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICATIVAS DA INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
INAPLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício em 150% (cento e cinquenta por cento) exige a
inequívoca comprovação do evidente intuito de fraude na conduta do sujeito
passivo, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Ausente a prova inequívoca de intenção deliberada da contribuinte de ocultar o
fato gerador das contribuições da Autoridade Fiscal, não há de se falar na
aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento). (Acõrdão no
9303-004.685, proferido em 16/02/2017)
Grifos não originais
Está correta a decisão de piso que afastou a qualificação da multa de ofício,
reduzindo de 150% para 75% o percentual aplicável.
Também não há motivos para reformar a decisão de piso quanto à exclusão da
responsabilidade solidária dos Srs. Luiz Gonzaga Bertelli, CPF 011.310.608-49, e Antonio
Jacinto Caleiro Palma, CPF 116.988.708-25.
A decisão de piso muito bem salienta que faltou no lançamento a apresentação de
fatos e condutas que pudessem motivar a imputação da responsabilidade. Salienta que a
responsabilidade considerada é a do art. 135, do CTN, que possui a elementar de infração à lei, e
não a do 124 do mesmo Código. Assim concluiu
É dizer, em que pese ser passível de manutenção, no meu entendimento, o lançamento
tal qual realizado, não vejo conduta comissiva ou omissiva, das pessoas físicas
indicadas, capaz de ensejar a imputação de responsabilidade solidária. A um, porque
não há individualização de conduta a elas imputada, mas sim, pelo princípio da
personificação, à pessoa jurídica; a dois, porque não há nos autos qualquer indício de
dolo, má-fé ou fraude no contexto de fato verificado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas no recurso
voluntário interposto e, no mérito negar-lhe provimento.
Voto ainda por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2301-011.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720833/2020-04

Fl. 1851
DF CARF MF
Original